Tribunal: CARF
Processo: 13971.721712/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721712/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.781 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA DE PAPEL DOPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCESSO
DE
RECEITA
BRUTA.
ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES.
INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS. ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE
AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. LEGALIDADE.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento
tributário que nela se funda, cabendo à requalificação dos atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal
pertinente. Bem assim, a existência de grupo econômico de fato irregular entre
empresas, que atuam, em realidade, como empreendimento único, autoriza o
somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite
anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação
dos Tributos e Contribuições Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, Ato Declaratório que excluiu a contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o Ato Declaratório
que excluiu a contribuinte do SIMPLES Nacional, no período de 01/07/2007 a 31/12/2010.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de processo administrativo de exclusão de ofício do contribuinte acima identificado,
em relação ao regime tributário do SIMPLES Federal.
2. A partir de procedimento fiscal instaurado junto às empresas INDÚSTRIA DE PAPEL DOPEL
LTDA - CNPJ 01.435.562/0001-20 e FÁBIO AUGUSTO PIRES DOBUCHAK- CNPJ
85.283.430/0001-10, doravante denominadas, respectivamente, “DOPEL” e “DOBUCHAK”,
foram apurados fatos, reportados em Representação Administrativa para Exclusão do Simples
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRFB) circunscricionante, indicativos de que a
DOPEL utilizou-se da empresa (DOBUCHAK) para subdividir seu faturamento, de modo que a
DOPEL permanecesse sob a sistemática de tributação simplificada e, assim, reduzisse seus
encargos previdenciários.
3. Informa o Auditor Fiscal, no Relatório de fls. 02/26, que, para tanto, formaram as empresas
DOPEL e DOBUCHAK grupo econômico de fato, evidenciado pelo compartilhamento de suas
instalações e por sua interligação logística, econômica e administrativa.
4. Seguem-se as informações contidas na Representação Administrativa:
(...) 6.1 Em 25/03/1992, é constituída a firma individual pelo Sr. Fábio Augusto Pires
Dobuchak, com sede na rua Dr. Blumenau, 1111, fundos, bairro encano, Indaial/SC e
atividade econômica de fabricação de papel;
6.2 Em 06/05/1996, é constituída a empresa DOPEL pelo casal, Sr. Fábio Augusto Pires
Dobuchak (95%) e Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak (5%), com sede na rua Dr.
Blumenau, 5.811, bairro encano, Indaial/SC e objeto social a fabricação e comércio de
artefatos de papéis em geral;
6.3 Em 14/08/1997, 1a alteração contratual da DOPEL, a Sra. Janice Renata Carstens
Dobuchak aumenta sua participação na empresa de 5% para 95%, o Sr. Fábio Augusto
Pires Dobuchak retira-se da DOPEL e ingressa como sócia a Sra. Eliane Lúcia Carstens
Ramos (irmã da Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak) com com 5%. Também é alterado
o endereço da sede para a rua Dr. Blumenau, 6.907, bairro encano, Indaial/SC.
6.4 Em 10/04/2009, 4a alteração da firma individual DOBUCHAK, a sede é transferida para
o mesmo endereço da DOPEL, quando de sua constituição, rua Dr. Blumenau, 5.811, bairro
encano, Indaial/SC.
6.5 Em 07/07/2010, 5a alteração da firma individual DOBUCHAK, é alterado seu objeto
para fabricação de papel e transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional de cargas em geral.
6.6 Em 18/02/2011, 6a alteração da firma individual DOBUCHAK, é alterado o endereço
da sua sede para rua Justino do Nascimento, 333, bairro encano, Indaial/SC e seu objeto
para fabricação de papel, comércio de produtos de higiene pessoal e transporte rodoviário
intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral;
VI - LOCALIZAÇÃO DAS SEDES DAS EMPRESAS
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

7. Conforme fotos tiradas no dia 11/05/2011, quando da apresentação dos Termos de Início
de Procedimento Fiscal, constatou-se que as empresas DOBUCHAK e DOPEL (apesar de
constar endereços diferentes em seus atos constitutivos) estão localizadas no mesmo
endereço, com acesso único(portaria) e que as administrações, de ambas as empresas,
ocupavam o mesmo prédio, conforme fotos abaixo. Inclusive, na placa orientativa consta
apenas o nome da DOPEL e as indicações da expedição (galpão no lado oposto) e da
administração e recepção no prédio da empresa DOBUCHAK.
(...)
VII - FATURAMENTO, DESPESAS COM EMPREGADOS E FORMA DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS.
8. Dos dados constantes na tabela 1 abaixo destaca-se:
8.1. Nos anos de 1999 a 2003, período em que ambas (DOBUCHAK e DOPEL) eram
optantes pela forma de tributação do SIMPLES, as empresas (mesmo ramo de atividade)
apresentavam uma relação entre o faturamento e as despesas com pessoal, individualmente,
muito semelhantes, porém já com faturamento do GRUPO econômico DE FATO superior
ao limite de exclusão para empresas optantes pelo SIMPLES;
8.2 Entretanto, a partir do mês de 11/2004, como demonstrado no item 09 abaixo, e nos
anos seguintes, quando a empresa DOBUCHAK, devido ao limite de faturamento, teve que
alterar sua forma de tributação, as empresas passaram a apresentar significativas diferenças
entre elas. A DOBUCHAK (Lucro Prezumido) diminuiu suas despesas com pessoal e
aumentou seu faturamento, enquanto que e a DOPEL (optante, indevidamente, pelo
SIMPLES) aumentou suas despesas com pessoal, mantendo seu faturamento,
individualmente, inferior ao limite de exclusão e apresentando, consequentemente, uma
relação entre suas despesas com pessoal e receita bruta bem superior ao da DOBUCHAK,
com a evidente pretensão de reduzir os encargos trabalhistas do grupo econômico de fato.
(DOCs. 07 e 08)
(...)
VIII - TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS DA EMPRESA DOBUCHAK PARA
DOPEL
9. Diante da impossibilidade legal de manter-se como optante pelo SIMPLES a partir de
2005, devido ao limite de faturamento, a empresa DOBUCHAK transfere, no final do ano
de 2004 (nos meses 10/2004; 11/2004 e 12/2004) o custo de treze de seus empregados para
a empresa DOPEL, conforme análise dos dados constantes no CNIS e na RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais) das empresas. (DOC. 09).
10. Ressalte-se que, de acordo com essas informações, demonstradas na tabela 2 abaixo, os
empregados foram transferidos sem a devida formalização de rescisão trabalhista na
empresa DOBUCHAK, simplesmente deixaram de ser informados, nas GFIPs e na RAIS,
pela empresa DOBUCHAK e passaram a ser informados pela empresa DOPEL, como se
fosse uma movimentação de empregados entre matriz e filial, tendo em vista que não foram
informados pela empresa DOBUCHAK a data nem o código de demissão desses
empregados. Foram solicitados às empresas, conforme Termos de Intimação no 2 (DOC.
02), os recibos de pagamento desses empregados, do período em que ocorreram essas
transferências. Porém, uma vez que inexiste a obrigação legal, os mesmos não foram
apresentados.
11. Tabela 2: relação de empregados transferidos da empresa DOBUCHAK para empresa
DOPEL
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

(...)
IX – ANÁLISE CONTÁBIL
Notas fiscais faturas das empresas
12. Conforme análise das notas fiscais faturas (não eletrônicas) das empresas DOBUCHAK
e DOPEL (DOC. 11), verifica-se que as mesmas são idênticas, utilizando-se o mesmo
logotipo e alterando-se apenas endereço, CNPJ do estabelecimento, número e identificação
da empresa que, no caso das notas fiscais da empresa DOBUCHAK, é acrescentado de
Fábio Augusto Pires Dobuchak ao final do nome: INDUSTRIA DE PAPEL DOPEL.
Verificou-se, também, que o faturamento da empresa DOBUCHAK resulta,
preponderantemente, da comercialização de papel higiênico e o da empresa DOPEL da
comercialização de guardanapos.
Custos dos produtos vendidos com materiais (matéria-prima, embalagens e de consumo)
13. Conforme verificação física citada no título XI abaixo, a empresa DOBUCHAK utiliza,
entre outros, como matéria-prima: a lenha ou óleo diesel (utilizados para alimentar a
caldeira que fornece a água quente); produtos químicos e sucata de papel para fabricar,
através do processo de reciclagem, as bobinas de papel que são utilizadas para produzir
tanto o papel higiênico quanto o guardanapo.
(...)
14. Conforme análise da tabela 3 abaixo, verifica-se que, inversamente ao que ocorre com o
custo de pessoal, demonstrado no item 8 acima, o custo dos produtos vendidos com
materiais (matéria prima, embalagens e de consumo) é contabilizado, quase que
exclusivamente, na empresa DOBUCHAK, destacando-se os ínfimos valores
contabilizados nos anos de 2006 e 2010 pela empresa DOPEL. Ressalte-se que, conforme
verificação física descrita no título XI, a máquina de fabricar as bobinas de papel, o
depósito dessas bobinas, as máquinas de produzir o papel higiênico e, inclusive, seis
máquinas de produzir guardanapos estão instalados no mesmo galpão, de propriedade da
empresa DOBUCHAK, evidenciando-se uma interligação das linhas de produção.
(...)
Propriedade dos imóveis (galpões industriais) das empresas
(...)
15. Conforme mencionado no item 7 acima, a administração de ambas as empresas
funcionavam no mesmo prédio e conforme verificação física descrita no título XI abaixo, as
empresas também compartilham o uso do prédio onde funcionam a máquina de fabricar as
bobinas de papel, o depósito dessas bobinas, as linhas de produção de papel higiênico e seis
linhas de produção de guardanapos, prédios estes que, segundo a escritura do imóvel de
matrícula 11.517 (DOC. 12) são de propriedade da empresa DOBUCHAK. Ocorre que,
conforme análise da escrita contábil, o espaço utilizado pela empresa DOPEL foi cedido
gratuitamente pela empresa DOBUCHAK, uma vez que não há registro referente ao
pagamento de aluguel pela utilização dos mesmos.
16. Da mesma forma, conforme verificação física descrita no título XI abaixo, o galpão
utilizado pela empresa DOPEL e que está em nome da pessoa física da Sra. Janice Renata
Carsten Dobuchak, é compartilhado, sem ônus, com a empresa DOBUCHAK,
evidenciando a interligação econômica das empresas.
(...)
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

Propriedade de veículos (caminhões) das empresas
17. Verificou-se que, atualmente, a empresa DOPEL não possui veículos e a empresa
DOBUCHAK possui seis caminhões (DOC. 14).
(...)
Motoristas x propriedade dos veículos (caminhões)
18. Da análise das folhas de pagamento (arquivos digitais - DOC. 03) e de recibos de
pagamento de empregados das empresas (DOC. 15), verificou-se que a empresa
DOBUCHAK, apesar de possuir dois veículos (caminhões) desde 09/03/05 e 02/03/07 e
adquirir outros quatro a partir de 12/2010, não possui nenhum empregado na função/cargo
de motorista desde 15/07/06. Também verificou-se que, no mês de dezembro de 2010, a
empresa DOPEL transferiu seus dois caminhões para empresa DOBUCHAK, entretanto,
conforme consultas ao CNIS (DOC.15), mantem seus motoristas, concluindo-se que a
empresa DOBUCHAK, para realizar um dos seus objetivos sociais, o transporte rodoviário
intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, utiliza os empregados
remunerados pela empresa DOPEL, evidenciando a interligação administrativa e
econômica das empresas.
(...)
Relação de máquinas e equipamentos das empresas
19. Conforme relação de máquinas e equipamentos das empresas (DOC 13), a empresa
DOBUCHAK possui duas máquinas rebobinadeiras para produzir papel higiênico e não
possui nenhuma máquina de produzir guardanapos. A empresa DOPEL possui uma
rebobinadeira e oito máquinas de produzir guardanapos, sendo que, seis dessas e também a
rebobinadeira, estão instaladas no galpão da DOBUCHAK, conforme verificação física,
título XI abaixo.
IX – PROCURAÇÕES
20. Em 03/11/2009, as empresas DOBUCHAK e DOPEL outorgaram para a Sra. Lucia
Maria Pires Dobuchak (mãe do sr. Fábio Augusto Pires Dobuchak e, consequentemente
sogra da Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak) idênticas procurações (DOC. 16)
conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes referentes à área de recursos humanos e
departamento pessoal das empresas, podendo para esse fim admitir e demitir funcionários,
estabelecer salários e ordenados e demais atos correlatos, evidenciando-se a interligação
administrativa das empresas.
X – DOPEL COMO AVALISTA DA DOBUCHAK
21. Verifica-se a participação da empresa DOPEL como avalista em uma Cédula de Crédito
Industrial no valor de R$ 770.783,00, emitido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) em favor da empresa DOBUCHAK, em 18/03/2010. Evidenciando
interesses em comum das empresas. (DOC.17)
XI – VERIFICAÇÃO FÍSICA – ver fotos (DOC. 18)
22. No período vespertino do dia 02/08/2011, foi realizada uma verificação física das
instalações, máquinas e processos de industrialização e comercialização das empresas,
primeiramente na DOBUCHAK e posteriormente na DOPEL, acompanhado pelo Sr. Fábio
Augusto Pires Dobuchak e Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak, respectivamente,
também se fez presente o advogado e procurador das empresas, Dr. Ademir Cristofolini.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

EMPRESA DOBUCHAK
23. Os setores administrativos, de produção e expedição de bobinas de papel desta empresa
funcionam em seus galpões industriais, porém o depósito e a expedição de papel higiênico
funcionam no galpão industrial da empresa DOPEL.
Produção de bobinas de papel
24. A empresa DOBUCHAK, através de um processo de reciclagem, produz primeiramente
as bobinas de papel, utilizando-se de sua máquina de fabricar papel, alimentada por uma
pasta (massa) formada pela mistura de: sucata de papel; água quente (fornecida por sua
caldeira, que utiliza como fonte de energia a queima de lenha ou óleo diesel) e de produtos
químicos, produzindo, na saída, o papel que é enrolado em bobinas.
(...)
Depósito e expedição das bobinas de papel
25. As bobinas, oriundas da máquina de fabricar papel são armazenadas e, posteriormente,
comercializadas na forma em que estão ou encaminhadas para as máquinas (rebobinadeiras,
cortadeiras e embaladeiras) que formam a linha de produção do papel higiênico.
(...)
Linha de produção de papel higiênico
26. A linha de produção do papel higiênico consiste, basicamente, em converter, através de
máquinas rebobinadeiras, as bobinas de papel de diâmetro maior, produzidas na máquina de
fabricar papel, em bobinas de diâmetro menor, estas, por sua vez, são encaminhadas para
uma máquina cortadeira para serem seccionadas na largura especificada e posteriormente
embaladas. Importante destacar que a máquina de fabricar as bobinas de papel, o depósito
dessas bobinas, as máquinas da linha de produção do papel higiênico e, inclusive, seis
máquinas da linha de produção de guardanapos estão instalados em um mesmo galpão da
empresa DUBUCHAK, porém o depósito e a expedição do papel higiênico funcionam no
galpão industrial da empresa DOPEL.
(...)
EMPRESA DOPEL
27. Os setores administrativos (transferidos após o inicio da ação fiscal), uma parte da linha
de produção e o depósito e expedição de guardanapos da empresa DOPEL, bem como o
depósito e expedição de papel higiênico da empresa DOBUCHAK funcionam em um único
galpão industrial, que, segundo informação da Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak, esta
em nome de sua pessoa física.
Linha de produção de guardanapos
28. Bobinas de papel, tais como as produzidas pela empresa DOBUCHAK, previamente
seccionadas na largura especificada, alimentam as máquinas de guardanapos que realizam o
corte do papel, estes são prensados e embalados. Ressalte-se que no galpão da empresa
DOPEL, estão instaladas e funcionado apenas duas maquinas de guardanapos, enquanto
que outras seis, conforme descrito no item 26 acima, estão instaladas e funcionado no
galpão da empresa.
DOBUCHAK.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

(...)
Armazenamento e expedição de guardanapos e de papel higiênico
29. Conforme já foi mencionado, o armazenamento e a expedição, tanto dos papeis
higiênicos quanto dos guardanapos, é feito no galpão da empresa DOPEL, conforme fotos
abaixo.
(...)
XII – CONCLUSÃO
30. O objetivo da Lei 9.317/96 é dar tratamento diferenciado para as micro e pequenas
empresas, desonerando-as da contribuição patronal sobre suas folhas de pagamento para
que possam concorrer no mercado com as grandes empresas. Da análise dos fatos relatados
nesta representação, evidenciasse uma situação fática divergente da situação jurídica,
existindo uma SIMULAÇÃO da existência de duas empresas com personalidades jurídicas
distintas (DOBUCHAK e DOPEL), más com interesses em comum, com suas linhas de
produção e comercialização de papeis higiênicos e de guardanapos interligadas e sob o
comando e direção do casal: Sr. Fábio Augusto Pires Dobuchak e Sra. Janice Renata
Carsten Dobuchak, constituindo-se em um Grupo Econômico DE FATO. Objetivando, com
isso, manter, INDEVIDAMENTE, os benefícios da opção pelo SIMPLES da empresa
DOPEL.
31. Dessa forma, são atingidas pelo instituto da solidariedade determinado conforme
legislação vigente, citada abaixo.
(...)
36. As legislações previdenciária e trabalhista determinam o mesmo tratamento às empresas
que compõem um grupo econômico, ou seja, todas são solidárias perante o fisco
previdenciário e obrigações trabalhistas. Empregado que firma contrato de trabalho com
determinada empresa, mesmo que com personalidade jurídica distinta das outras que
formam o grupo, está prestando serviço a todas elas.
37. Definindo-se Grupo Econômico como sociedades juridicamente independentes
submetidas à unidade de direção e compondo um conjunto de interesses comuns, é fato que
os elementos encontrados em ação fiscal, nas empresas mencionadas, fornecem provas da
interligação administrativa e econômica das empresas DOBUCHAK e DOPEL.
38. Assim, observando-se a legislação citada no Título III – Fundamentação Legal, impõe-
se a exclusão da empresa representada do SIMPLES, no período 01/01/2006 a 30/06/2007,
com a aplicação do art. 15, incisos II, IV e V da V da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
5. Como já mencionado, concluiu a fiscalização que a situação fática encontrada denota que a
DOPEL e a DOBUCHAK compõem GRUPO ECONÔMICO DE FATO, razão por que suas
respectivas receitas brutas devem ser somadas para verificação quanto a seu enquadramento no
limite legal da Lei n.o 9.317/96, para aceitação no regime do Simples Federal, e da Lei
Complementar n.°123/ 2006, para aceitação no Simples Nacional.
6. Como tal soma da receita bruta anual supera o valor de R$2.400.000,00, foi proposta, através da
Representação consubstanciada no presente Processo COMPROT 13971.721711/2011-47, a
exclusão de ofício do contribuinte do regime do Simples Federal, de 01/01/2006 a 30/06/2007 e,
ainda, através da Representação consubstanciada no Processo COMPROT 13971.721712/2011-91,
sua exclusão do Simples Nacional, de 01/07/2007 em diante.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

7. As representações foram acolhidas, editando-se o Ato Declaratório Executivo - ADE n.o
68/2011, que excluiu a empresa DOPEL do Simples Federal, no período de 01/01/2006 a
30/06/2007, e ADE n.o 69/2011, excluindo a empresa DOPEL do Simples Nacional, de 01/01/2007
em diante.
8. Foram apurados, ainda, os créditos decorrentes do não recolhimento de contribuições baseadas
em folhas de pagamento e contabilidade da autuada (DOPEL), consubstanciados nos processos
COMPROT n.o 13971.721807/2011-13 (Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
DEBCAD 37.350.511-6 – FPAS e RAT, período de 01/2006 a 12/2008), 13971.721746/2011-86
(AIOP DEBCAD 37.350.512-4 - Terceiros, período de 01/2006 a 12/2008), 13971.721747/2011-
21 (AIOP DEBCAD 51.002.308-8 – FPAS e RAT, período de 01/2009 a 13/2010),
13971.721748/2011-75 (AIOP DEBCAD 51.002.310-0 - Terceiros, período de 01/2009 a
13/2010), 13971.721758/2011-19 (Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA DEBCAD
37.350.513-2, CFL-Código de Fundamentação Legal 68) e a Representação Fiscal para Fins
Penais COMPROT n.o 13971.721854/2011-59.
Da Manifestação de Inconformidade
9. Cientificada dos ADE em 31/08/2011, vide fls.411/413, a interessada apresentou
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 419/474), aduzindo, em síntese, o que se
segue.
[...]
Do encaminhamento dos autos para diligência fiscal
10. De forma a formar convicção acerca dos fatos apresentados pelo Auditor Fiscal em confronto à
Manifestação de Inconformidade concentrada às fls. 419/474, à qual foram juntados documentos
às fls. 476/1288, foram encaminhados os autos para que se efetuasse diligência fiscal.
11. Foi promovida a diligência requerida, cujo resultado de fls. 3.424/3.451 (1.291 a 1.568)
consta a seguir:
1. Em atenção ao despacho da 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 1289 e 1290), referente as
alegações e documentos apresentados pela recorrente frente ao Ato Declaratório Executivo
no 68 de 19/08/2011, excluindo-a do SIMPLES FEDERAL, faz-se a seguir
considerações/ponderações
sobre
as
evidências
apresentadas
na
Representação
Administrativa para Exclusão do SIMPLES que, no seu conjunto, firmaram a convicção da
formação de grupo econômico de fato entre as empresas FÁBIO PIRES DOBUCHAK e
INDUSTRIA DE PAPEL DOPEL LTDA (doravante mencionadas apenas por
DOBUCHAK e DOPEL), motivo ensejador da referida exclusão. Ressalte-se que, afim de
rebater as alegações apresentadas pela recorrente e reforçar as evidências apresentadas na
Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES, foram incluídas diversas
referências aos conteúdos dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCATs), elaborados em 05/2007 e 07/2010, solicitados e apresentados pelas empresas
DOBUCHAK e DOPEL no decorrer da ação fiscal, conforme consta no Termos de
intimações das empresas (fls. 38 e 49), cujas cópias dos referidos LTCATs passam a
integrar este relatório fiscal (DOCs. 3 a 6, fls.1.328 a 1.564).
ATIVIDADE DAS EMPRESAS
2. Conforme consta na Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES, e
corroborado pela recorrente, a empresa DOBUCHAK produz e comercializa bobinas de
papéis, também produz e comercializa papel higiênico e, em menor escala, guardanapos. Já
a empresa DOPEL produz e comercializa guardanapos e, em menor escala, papéis
higiênicos. Tanto os processos de produção dos papéis higiênicos quanto os de guardanapos
das empresas utilizam como matéria-prima bobinas de papéis, tais como as produzidas pela
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

empresa DUBOCHAK. Ou seja, evidentemente que as duas empresas comercializam
produtos de papéis e, portanto, totalmente descabida a alegação da recorrente de que as
duas empresas atuam em ramos distintos.
VÍNCULO FAMILIAR ENTRE OS DONOS DAS EMPRESAS
3. O propósito dos itens descritos, conforme análise dos atos constitutivos e alterações
posteriores das empresas, no tópico HISTÓRICO da Representação Administrativa para
Exclusão do SIMPLES (fls. 6 e 7), consiste basicamente em identificar formalmente os
donos das empresas e demonstrar a relação familiar entre os mesmos, uma vez que tal
relação, corroborada pela recorrente, considerada com as demais evidências apresentadas
na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, firmam a convicção da
interligação das empresas.
LOCALIZAÇÃO DAS SEDES DAS EMPRESAS
4. Quanto a localização das sedes das empresas, em função da razão parcial das alegações e
documentos apresentados pela recorrente, faz-se necessário uma correção na afirmativa de
que as empresas estavam localizadas em um mesmo endereço, antes de 05/2007.
Diferenciando-se, portanto, a localização da recorrente em dois períodos, conforme
considerações abaixo.
PERIODO ANTERIOR A 05/2007
5. A recorrente alega que no período de 01/10/1997 até o final do segundo semestre de
2007 as empresas estavam instaladas em locais diferentes, distantes entre si. De fato, pode-
se afirmar, a partir dos documentos comprobatórios apresentados pela recorrente (DOC 05
de sua impugnação, fls. 528 a 532) e das fotos das empresas, transcritas abaixo, constantes
nos seus Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (LTCATs), elaborados
em 05/2007 (DOCs 03 e 05 deste relatório), que somente a partir da referida data é que a
empresa DOPEL transfere suas instalações para o galpão de sua propriedade, localizado em
frente ao prédio da empresa DOBUCHAK.
6. Entretanto, o fato das empresas estarem distantes entre si, em período anterior ao citado
acima, como alega corretamente a recorrente, não impede que, da análise conjunta das
demais evidências apresentadas na Representação Administrativa para Exclusão do
SIMPLES, seja constatado a interligação entre as mesmas e, consequentemente,
configurada a formação de grupo econômico de fato.
7. Corroborando a afirmação acima, acrescenta-se abaixo, tabela formada a partir das
informações em meio digital (conforme recibos de entregas, fls. 55 a 77) apresentadas pelas
empresas durante a ação fiscal, demonstrando que, conforme folhas de pagamentos de
01/2006 (posterior, portanto, às transferências de empregados citadas abaixo, ocorridas no
final do ano de 2005):
•dos setenta e sete (77) empregados da empresa DOPEL, doze (12) ocupavam o
cargo/função de rebobinadores, correspondente a operadores de máquinas rebobinadeiras
utilizadas para a produção de papel higiênico, enquanto que;
•dos trinta e três (33) empregados da empresa DOBUCHAK, havia apenas dois (2)
rebobinadores.
8. Ocorre que nesta época, conforme relações de bens apresentadas pela recorrente (fls. 329
e 332), a empresa DOPEL possuía apenas uma (1) máquina rebobinadeira, enquanto que a a
empresa DOBUCHAK possuía duas (2) dessas máquinas. Como explicar que uma única
máquina rebobinadeira da empresa DOPEL necessitava de doze (12) empregados para
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

operá-la, enquanto que as duas (2) dessas máquinas da empresa DOBUCHAK
necessitavam apenas de dois (2)?
9. Ressalte-se que, como demonstrado na Representação Administrativa de Exclusão do
SIMPLES e corroborado pela recorrente, a empresa DOPEL se dedica preponderantemente
a produzir guardanapos, enquanto que a DOBUCHAK papéis higiênicos. Ou seja,
evidentemente que os empregados alocados na empresa DOPEL (12 rebobinadores)
prestavam serviços para empresa DOBUCHAK, INDEPENDENTEMENTE da distância
física das sedes das empresas, no mencionado período. Observe-se que a tabela apresenta
setenta e sete (77) empregados na empresa DOPEL e trinta e três (33) na empresa
DOBUCHAK, demonstrando a concentração de empregados na empresa optante pelo
SIMPLES.
(...)
PERÍODO POSTERIOR A 05/2007
10. A partir desse período, tanto as fotos constantes nos LTCATs (05/2007) das empresas
(DOCs. 3 e 5 deste relatório fiscal) como as fotos apresentadas na Representação
Administrativa de Exclusão do SIMPLES (ilustrações 3 e 6 transcritas abaixo) demonstram
claramente que os galpões das empresas DOBUCHAK e DOPEL estão localizadas em uma
mesma área, com pátio interno comum, inexistindo qualquer tipo de barreira física entre
eles, sendo, portanto, irrelevante a denominação de ruas dada pela prefeitura e constantes
em seus atos formais de constituição.
11. Alega a recorrente que existem dois (2) portões independentes e, portanto, acessos
independentes aos imóveis das empresas, alega também a existência de uma cerca
separando-os.
12. Totalmente descabidas as referidas alegações, uma vez que as ilustrações 1, 2, 5 e 6,
transcritas abaixo, apresentadas na Representação Administrativa para Exclusão do
SIMPLES (fls. 7, 8, 14 e 15), comprovam, sem sombra de dúvidas, que existe apenas UMA
portaria e UM caminho de acesso para os galpões das empresas, tanto para veículos quanto
para pessoas, sendo que a portaria de acesso as empresas delimita o final da rua. A cerca a
que se refere a recorrente e que aparece na ilustração 2, ao lado esquerdo do caminho
ÚNICO de acesso ao pátio interno (após a portaria), separa uma área sem benfeitorias,
localizada antes do primeiro galpão da empresa DUBUCHAK. Ademais as fotos constantes
na Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES, demonstram que inexiste
qualquer obstáculo que impeça, de forma permanente, a livre circulação dos empregados de
ambas as empresas entre os seus galpões.
13. Apesar de inicialmente a recorrente alegar que os acessos as empresas são
independentes, posteriormente afirma que: por questões de segurança, as empresas
compartilham a mesma portaria, más que, apesar disso, cada empresa possui seu vigilante
(fl. 439). Ora o fato de cada empresa possuir seu próprio vigilante não as torna
independentes, ao contrário, demonstra apenas que as empresas, além de compartilharem a
mesma portaria, também compartilham os custos com a segurança de suas instalações, uma
vez que, obviamente, os dois vigias não cumprem turnos simultaneamente, eles laboram em
sistema de revesamento.
14. Com relação as sedes administrativas das empresas, a afirmação contida na
Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES de que, inicialmente, tanto a
administração da empresa DOBUCHAK quanto a da empresa DOPEL estavam instaladas
no prédio da empresa DOBUCHAK, deve-se ao fato de que quando da apresentação dos
Termos de Inicio de Procedimentos Fiscais (TIPFs) para as empresas em 11/05/2011, este
Auditor Fiscal, após identificar-se na portaria (comum as duas empresas) dirigiu-
se/orientou-se pela SETA da placa instalada em frente ao prédio da empresa DOBUCHAK,
conforme demonstra a ilustração 3 abaixo, indicando a recepção e administração da
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

empresa DOPEL, sendo que a recepcionista prontamente encaminhou (para um mesmo
local no interior do prédio da empresa DOBUCHAK) os dois Termos de Inicio de
Procedimento Fiscal das empresas para ciência dos Sr. Fábio Pires Dobuchak e da Sra.
Janice Renata Carstens Dobuchak. Entretanto, quando da Verificação Física nas empresas,
em 02/08/2011, quase três meses após o inicio da ação fiscal, a empresa DOPEL apresentou
uma sede administrativa instalada no seu prédio, em local diferente, totalmente oposto à
SETA indicativa da PLACA instalada em frente ao prédio da empresa DOBUCHAK
(ilustração 3, transcrita abaixo, da Representação Administrativa de Exclusão do
SIMPLES).Concluindose, obviamente, que ao contrário do que alega a recorrente, foi
transferida após o inicio do Procedimento Fiscal na empresa.
(...)
CONCENTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
15. O objetivo dos dados apresentados na tabela 1 (fls. 9 e 10) da Representação
Administrativa de Exclusão do SIMPLES (transcrita abaixo), não é o de fazer uma análise
complexa e estruturada do desempenho das empresas individualmente, o propósito é tão
somente o de analisar a evolução das empresas, CONJUNTAMENTE, quanto à relação
despesas com empregados X faturamento e identificar evidências de irregularidades sob a
ótica da tributação.
16. Não se está apresentando um quadro comparativo, no caso, entre duas empresas
totalmente diferentes e independentes como alega a recorrente, muito antes pelo contrário,
conforme comprovado pelas evidências apresentadas na Representação Administrativa de
Exclusão do SIMPLES.
(...)
17. Feita a ressalva acima, a análise dos dados apresentados na tabela acima demonstram
claramente que, COINCIDENTEMENTE, a partir do momento que a empresa
DOBUCHAK deixa de ser optante pelo SIMPLES, ocorre uma significativa alteração nas
despesas com empregados das empresas, uma redução na empresa DOBUCHAK (Lucro
Prezumido) e aumento na DOPEL (optante pelo SIMPLES) com a evidente pretensão de
reduzir tributação. Ressalte-se que, COINCIDENTEMENTE, no curto período de tempo
entre os meses de 10/2004 a 12/2004 (que antecederam a alteração da forma de tributação
da empresa DOBUCHAK) e o mês 01/2005 (imediatamente posterior), vários dos
empregados desligados dessa empresa migraram para a empresa DOPLEL, conforme citado
no itens abaixo.
18. Após esse curto período inicial de “ajuste” entre as empresas, o que os dados da tabela
acima demonstram é que, ao longo dos anos seguintes, elas mantiveram uma RELAÇÃO
(%) de suas despesas com empregados X faturamento praticamente ESTÁVEL, porém com
a empresa DOPEL (optante pelo SIMPLES) apresentando uma concentração MAIOR
dessas despesas.
19. A alegação da recorrente (fl. 444) de que a empresa DOBUCHAK, ao longo do período
de 2005 a 2010, apresentou uma elevação vertical de suas despesas com empregados de
413%, enquanto que na empresa DOPEL essa elevação foi de 195% e que, portanto,
contraria a evidência apontada pelos dados da tabela acima são infundados. Senão vejamos:
a elevação superior dessas despesas na empresa DOBUCHAK, quando comparada com a
empresa DOPEL, se justifica porque essa elevação na empresa DOBUCHAK ocorre a
partir da significativa redução “ajuste inicial” dessa despesa em 2005 e também porque
houve um com empregados elevada pelo “ajuste inicial” em 2005 e também porque
apresentou um aumento menor, de 100%, no seu faturamento (limitado legalmente),
mantendo, da mesma forma que a empresa DOBUCHAK, uma RELAÇÃO (%)
praticamente estável ao longo dos anos, porém bem superior ao da empresa DOBUCHAK.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

20. O fato de que, após o “ajuste inicial no final de 2005” a empresa DOPEL ter mantido
esta RELAÇÃO (%) praticamente estável (superior ao da empresa DUBOCHAK), ou seja:
não ter havido significativo aumento, esbarra na limitação de seu faturamento (imposta pela
legislação), uma vez que se a sua despesa com empregados aumentasse demais, esta
empresa passaria a apresentar prejuízo, conforme demonstrado nas tabelas abaixo, deixando
muito aparente a simulação das empresas serem independentes. Ressalte-se, novamente,
não se está apresentando um quadro comparativo, no caso, entre duas empresas totalmente
diferentes e independentes como alega a recorrente e comprovado pelas demais evidências
apresentadas na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES.
(...)
TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS DA EMPRESA DOBUCHAK PARA DOPEL
21. Inicialmente cabe frisar que a conclusão de que houve uma simples transferência dos
empregados da empresa DOBUCHAK para a empresa DOPEL foi resultante, conforme
consta na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, da análise das
informações INCORRETAS prestadas pela empresa DOBUCHAK nas GFIPs da época,
uma vez que não foram informados as devidas datas nem códigos de demissões dos
empregados desligados (fls. 198 a 229). Também nos dados extraídos da RAIS (fls. 230 a
286) não constavam datas de demissões. Além do mais, a regularidade ou não, conforme
alega a recorrente, com que foram feitos os desligamentos dos empregados na empresa
DOBUCHAK não desconstitui a evidência de que, de fato, COINCIDEMENTE, no curto
período de tempo (10/04 a 01/05) que antecedeu a alteração de sua forma de tributação para
o Lucro Presumido, estes empregados tenham sido IMEDIATAMENTE admitidos na
empresa DOPEL, optante pelo SIMPLES, conforme demonstra a tabela 2 Representação
Administrativa de Exclusão do SIMPLES, transcrita abaixo, agora completada com as datas
de demissões, obtidas da análise dos documentos apresentados pela recorrente (DOC 25 de
sua impugnação, fls. 1.170 a 1.191).
22. Ressalte-se que a constatação dessas transferências foi decorrente, logicamente, da
análise mais aprofundada e RESTRITA ao curto período de transição de regime tributário
da empresa DOBUCHAK, sendo que neste período não foi constatado nenhuma
transferência de empregados no sentido contrário, ou seja: da empresa DOPEL para a
empresa DOBUCHAK. Portanto, totalmente infundada a alegação (fl. 446) da recorrente de
que houve omissão de tal fato na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES.
(...)
23. Rebatendo a evidência citada acima, e a referente a concentração de mão de obra na
empresa DOPEL (optante pelo SIMPLES), a recorrente alega, conforme consta de sua
Impugnação (fls: 446 e 447):“que o movimento contrário, de funcionários demitidos da
DOPEL, e contratados pela DOBUCHAK, também existiu, e em números consideráveis,
porém esta fato não é mencionado pela fiscalização. Com efeito, seguem anexos (DOC. 16)
inúmeros exemplos de funcionários que foram dispensados pela Representada e contratados
pela DOBUCHAK, agora, contudo, dentro do período de abrangência do Ato declaratório.”
24. Os documentos apresentados pela recorrente (DOC. 26 da sua impugnação, fls. 1192 a
1239) referen-se a vinte e dois (22) Termos de Rescisões (demissões) de empregados da
empresa DOPEL e a posteriores Contratos de Trabalho (admisões) na empresa
DOBUCHAK, ocorridos ao longo de sete (7) anos (2005 a 2011).
25. Os dados das tabelas abaixo, formadas a partir da análise desses documentos e das
informações em meio magnético (MANAD) das folhas de pagamentos apresentadas pela
empresa na ação fiscal, demonstram que das vinte e duas (22) movimentações de
empregados apresentadas pela recorrente:
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

•em doze (12) delas houve a demissão na empresa DOPEL e IMEDIATA admissão pela
empresa DOBUCHAK (uma (1) no ano de 2007; três (3) no ano de 2008; três (3) no ano de
2009; uma (1) no ano de 2010 e quatro (4) no ano de 2011, ano este não analisado na ação
fiscal);
•nas outras dez (10) movimentações apresentadas, houve um LONGO LAPSO DE TEMPO
entre as demissões e posteriores admissões, sendo que cinco (5) dessas admissões
ocorreram no ano de 2011, ano este não analisado na ação fiscal.
26. A Tabela abaixo contém as doze (12) movimentações de empregados, apresentadas pela
recorrente, com desligamentos e imediatas admissões, ocorridas ao longo de CINCO
ANOS nas empresas.
(...)
27. Ressalte-se as situações particulares, na tabela acima, dos empregados Pedro Pereira e
da Edemárcia Zomer Tonete que primeiramente foram demitidos da empresa DUBUCHAK
e posteriormente admitidos na DOPEL, e a de Adilson Moreira Paz que foi demitido oito
dias (8) após ter sido admitido na empresa DOBUCHAK.
28. A Tabela abaixo contém as dez (10) movimentações de empregados, apresentadas pela
recorrente, com LONGO LAPSO DE TEMPO entre os desligamentos e posteriores
admissões nas empresas, ocorridas ao longo de SETE ANOS.
(...)
29. Outrossim, a tabela abaixo, apresenta com base no cruzamento de dados cadastrais dos
empregados das empresas, nove (9) casos de empregados que foram demitidos da empresa
DOBUCHAK e, posteriormente, admitidos na empresa DOPEL, ao longo do período
analisado na ação fiscal (01/2006 a 12/2010)
(...)
30. Ou seja: as movimentações de empregados apresentadas nas tabelas acima, ao contrário
das que ocorreram no CURTO PERÍODO de tempo que antecedeu a alteração do regime
tributário da empresa DOBUCHAK, referem-se a FATOS ISOLADOS, não estabelecem
um padrão, incapazes, portanto, de firmar qualquer evidência, muito menos de desconstituir
a evidência da concentração de mão de obra na empresa DOPEL, conforme demonstra a
coluna indicando as quantidades de empregados de cada empresa, nos meses em que
ocorreram as movimentações de empregados, no período fiscalizado.
31. Alega ainda a recorrente (fl. 447), rebatendo a evidência da concentração de mão de
obra na empresa DOPEL (optante pelo SIMPLES), que esta, a partir de maio de 2010, ao
contrário da empresa DOBUCHAK, não contratou empregados.
32. Como já foi afirmado anteriormente, a concentração de mão de obra na empresa
DOPEL (optante pelo SIMPLES) esbarra na limitação legal de seu faturamento. Conforme
os dados obtidos dos Demonstrativos de Resultados e das folhas de pagamentos das
empresas, apresentados nas tabelas abaixo, no ano de 2010 esta empresa apresentou um
faturamento muito próximo do limite legal (R$ 2.400.000,00) e mesmo assim, sem
contratar mais empregados a partir de 05/2010, como alega a recorrente, apurou prejuízo ao
final do período de 2010. Ou seja, a empresa DOBUCHAK passou a contratar mais
empregados porque na empresa DOPEL não havia mais margem para aumento das
despesas com empregados.
(...)
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

NOTAS FISCAIS DAS EMPRESAS
33. Quanto a evidência incontestável de unicidade das empresas por utilizarem em suas
notas fiscais faturas o mesmo logotipo (representação gráfica que confere identidade pela
qual uma empresa é reconhecida publicamente e passível de registro no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial), conforme demonstrado pelas cópias de notas fiscais contidas no
DOC. 11 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES (fls. 310 a 317) e
pelas ilustrações abaixo, que reproduzem o cabeçalho de duas dessas notas fiscais faturas
das empresas DOPEL e DOBUCHAK, emitidas em 18/09/2006 e 20/04/2006,
respectivamente, a recorrente alega em sua impugnação (fl.448) apenas e tão somente que:
“a simples semelhança entre as notas fiscais em relação ao logotipo, por questões
comerciais, não é prova de qualquer fato, sendo tal fato completamente desimportante e
irrelevante à aferição do suposto Grupo econômico de Fato”. Ora, este fato isoladamente já
é significativo, analisado conjuntamente com as demais evidências torna-se muito mais
relevante. Ressalte-se aqui que foram apresentas abaixo, o cabeçalho de notas fiscais
emitidas no período em que as duas empresas estavam localizadas em endereços
fisicamente distantes, conforme citado nos itens 5 a 9 acima.
(...)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS COM MATERIAIS (MATÉRIA-PRIMA,
EMBALAGENS E DE CONSUMO)
34. Da mesma forma que ocorre a concentração de mão de obra na empresa DOPEL, os
dados apresentados na tabela 3 (fl.14) da Representação Administrativa de Exclusão do
SIMPLES, transcrita abaixo, são claros ao demonstrar a concentração dos custos de
produção na empresa DOBUCHAK. Ressalte-se que quanto menor os custos de produção
contabilizados na empresa DOPEL, maior a sua margem para contabilização de custos com
mão de obra. Novamente repise-se que, ao contrário do que alega a recorrente, não se esta a
fazer um comparativo entre empresas independentes. Portanto, a conclusão é, obviamente,
decorrente da interligação física (instaladas no mesmo galpão) das linhas de produção das
empresas (bobinas de papel, papel higiênico e guardanapos), conforme reafirmado nos itens
abaixo, referentes ao compartilhamento das instalações, bem como das demais evidências
da interligação das empresas.
35. As aquisições de bobinas de papéis de outros fornecedores, além das produzidas pela
empresa DOBUCHAK, conforme notas fiscais apresentadas pela recorrente (DOC 14 de
sua impugnação, fls. 712 a 748), foram devidamente contabilizadas e não alteram os custos
apresentados na tabela abaixo, indicam apenas a utilização de bobinas de papéis de
qualidade diferente das produzidas pela empresa DOBUCHAK, decorrente dos diferentes
tipos de guardanapos produzidos pela recorrente, conforme demonstra o catálogo
apresentado no DOC. 10 de sua impugnação (fls. 598 a 600).
(...)
PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS (GALPÕES INDUSTRIAIS) DAS EMPRESAS
36. Quanto a propriedade dos imóveis de cada empresa não há controvérsia, uma vez que a
recorrente corrobora o que foi afirmado na Representação Administrativa de Exclusão do
SIMPLES. Porém quanto ao compartilhamento desses imóveis entre as empresas, conforme
verificação física descrita na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES (fls.
18 a 23), realizada durante a ação fiscal, a recorrente alega que inexiste, ou que existe
“esporadicamente”.
37. Rebatendo a constatação de que 6 (seis) de suas 8 (oito) linhas de produção de
guardanapos estavam instaladas no galpão da empresa DOBUCHAK, a recorrente alega
convenientemente que essas seis (6) linhas de produção pertencem a empresa
DOBUCHAK, uma vez que esta possui condições de produzir as próprias máquinas, já as
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

suas seis (6) máquinas guardanapeiras, COINCIDENTEMENTE, estavam quebradas, em
manutenção (fls. 450, 452, 456 e 460). Para comprovar tal afirmação, anexou fotos da
oficina mecânica, documentos referentes a aquisição e montagem de uma (1)
empacotadeira de guardanapos (12/10/10 a 28/02/11) e notas fiscais de aquisição de
diversos materiais no período de 2009 a 2010 da empresa DOBUCHAK, bem como fotos
de uma (1) máquina guardanapeira em manutenção na oficina da empresa DOPEL,
constantes nos DOCs 27 e 28 da sua impugnação, fls. 1.240 a 1.284.
38. As alegações da recorrente são completamente infundadas uma vez que:
•primeiro; tanto nas notas fiscais de aquisição dos diversos materiais, no período de 2009 a
2010, apresentas pela recorrente (DOC 27 da impugnação, fls.1.243 a 1.280) como na
escrita contábil de aquisição desses materiais pela empresa DOBUCHAK não há qualquer
vinculação de que os mesmos foram aplicadas na construção de máquinas guardanapeiras,
inclusive em sua relação de bens (DOC 13 da Representação Administrativa para Exclusão
do SIMPLES, fls. 324 a 331), com exceção da empacotadeira peças no piso de uma oficina
da empresa DOPEL (DOC 28 da Impugnação, fls. 1.281 a 1.284) na qual estariam sendo,
conforme pretensamente quer fazer crer a recorrente, consertadas simultaneamente seis (6)
das suas oito (8) máquinas guardanapeiras, ou seja: 75% de suas linhas de produção
estariam inativas, não é possível fazer qualquer vinculação quanto ao local e data em que
foram tiradas. Inclusive, o local apresentado como sendo de uma suposta oficina mecânica
de manutenção na empresa DOPEL trata-se na realidade, conforme constatado na
realização da verificação física na empresa, de uma sala com área de aproximadamente 10
m2 que não possuía nenhuma infraestrutura de oficina, sendo utilizada como depósito de
sucatas de peças de máquinas.
•Terceiro; nos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (LTCATs) da
empresa DOBUCHAK, elaborados em 05/2007 e 07/2010 (DOCs. 03 e 04 deste relatório
fiscal), não consta nenhuma linha de produção de guardanapos. Por outro lado, constam no
LTCATs da empresa DOPEL, também elaborados em 05/2007 e 07/2010 (DOCs. 05 e 06
deste relatório fiscal, fls. 1.437 a 1.544) sendo que este último demonstra que esta empresa
possuía 35 empregados laborando em suas linhas de produção de guardanapos (fls.1.528,
1.534 e 1.539 do LTCAT, DOC 06 deste relatório fiscal). Também sua relação de bens
(DOC. 13 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, fl. 332) demonstra
que esta empresa possuía oito (8) máquinas guardanapeiras: duas adquiridas em 20/10/97;
uma adquirida em 03/09/01 e outras cinco adquiridas em 01/01/04.
39. Ou seja, ao contrário do que alega a recorrente, as seis linhas de produção de
guardanapos instaladas no galpão da empresa DOBUCHAK, conforme constatado na
verificação física e demonstrado na Representação Administrativa de Exclusão do
SIMPLES (fls. 20 e 21), são evidentemente da empresa DOPEL e, obviamente, a
empacotadeira de guardanapos adquirida pela empresa DOBUCHAK é utilizada nestas
linhas de produção da empresa DOPEL.
40. Ainda com referência as alegações da recorrente, observe-se que das quatro (4) fotos de
máquinas do setor de mecânica da empresa DOBUCHAK, apresentadas pela recorrente no
DOC. 27 de sua impugnação (fls. 1.241 e 1.242), apesar da baixa qualidade das mesmas,
pode-se afirmar que as três primeiras (transcritas abaixo) identificam um torno mecânico e
a última uma fresadora.
(...)
41. Ocorre que este torno mecânico, apresentado pela recorrente como fazendo parte da
oficina mecânica da empresa DOBUCHAK, é o mesmo da foto abaixo, constante no seu
Laudo Técnico das Condições Ambientais do trabalho (LTCAT), elaborado em 05/2007, e
que consta em sua relação de bens, adquirido em 01/01/2004 (DOC 13 da Representação
Administrativa para Exclusão do SIMPLES, fl. 332).
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

(...)
42. Este mesmo torno mecânico (da DOPEL) aparece também na foto (transcrita abaixo) da
oficina mecânica da empresa DOBUCHAK, conforme consta em seu LTCAT de 05/2007
(DOC. 03 deste relatório fiscal).
(...)
43. Ou seja, as ilustrações constantes nos LTCATs (05/2007) das empresas mostram o
torno mecânico da empresa DOPEL instalado na oficina da empresa DOBUCHAK.
Ressalte-se que conforme constatado quando da realização da verificação física, em
02/08/11, este torno mecânico encontrava-se instalado no mesmo lugar, até mesmo porque,
devido as suas dimensões, seria impossível instalar este equipamento na sala de 10 m2,
apresentado pela recorrente como sendo sua “oficina mecânica”. Portanto, a própria
recorrente apresenta fotos de seu torno mecânico como fazendo parte da oficina mecânica
da empresa DOBUCHAK, constituindo-se em mais uma evidência de compartilhamento de
suas instalações.
44. Ainda, com referência ao LTCAT de 05/2007 da empresa DOPEL (DOC 05 deste
relatório fiscal), observe-se que:
•a ilustração do seu depósito – ponte rolante (transcrita abaixo) é do mesmo galpão da
empresa DOBUCHAK que consta nas ilustrações 4 e 10 do depósito e expedição de
bobinas de papel da empresa DOBUCHAK (fls. 13 e 19 da Representação Administrativa
de Exclusão do SIMPLES), observe-se que as duas ilustrações (transcritas abaixo) mostram
a mesma ponte rolante (BL - BREVIL) utilizada para transportar as bobinas de papel
fabricadas pela empresa DOBUCHAK;
(...)
•a ilustração do depósito – empilhadeira constante no LTCAT da DOPEL, transcrita abaixo,
mostra a máquina empilhadeira pertencente a empresa DOBUCHAK, adquirida em
13/07/2006, conforme consta na sua relação de bens na conta: 1.2.20.01.01 Maq. - 00162 -
LEASING CFE CONTRATO 75.119.805-6 BANCO SAFRA - Compra de Empilhadeira
(DOC 13 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, fls. 326 e 330).
(...)
•Ressalte-se que o operador dessa empilhadeira de propriedade da empresa DOBUCHAK
(Francisco Machado) é um dos empregados que foi transferido para empresa DOPEL
quando da sua alteração de regime tributário (tabela 2 do item 22 acima), conforme consta
nas suas folhas de pagamentos e no seu cadastro de trabalhadores, tabela abaixo.
Outrossim, a função de operador de empilhadeira consta no LTCAT de 07/2010 da empresa
DOPEL (DOC 06 deste relatório, fl. 1.517), porém não consta no da empresa
DOBUCHAK, mais uma evidência da concentração dos custos com empregados na
empresa DOPEL.
(...)
45. Diante do exposto acima, apesar das alegações da recorrente, o compartilhamento das
instalações e de equipamentos (confusão patrimonial) entre as empresas é evidente, seja por
meio das suas linhas de produção (bobinas de papéis, papéis higiênicos e guardanapos),
instaladas no mesmo galpão da empresa DOBUCHAK, seja por meio da expedição e
armazenamento de produtos (papéis higiênicos e Guardanapos) no galpão da empresa
DOPEL conforme descrito no item XI – VERIFICAÇÃO FÍSICA da Representação
Administrativa de Exclusão do SMPLES (fls. 18 a 23). Além dos mais, a recorrente não se
manifestou sobre a sua máquina rebobinadeira de produzir papéis higiênicos estar também
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

instalada no galpão da empresa DOBUCHAK, conforme ilustrações 9 e 11(transcritas
abaixo) da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES (fls. 19 e 20) e, ao
contrário do que alega a recorrente (fl. 460) , o que se constatou na verificação física,
descrita na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, foi a existência de
uma infraestrutura de uso permanente e não apenas “esporádico” de armazenamento e
expedição de papéis higiênicos e guardanapos no galpão da empresa DOPEL.
(...)
MOTORISTAS X PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS (CAMINHÕES)
46. Conforme afirmado na Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, a
empresa DOBUCHAK, apesar de possuir dois veículos caminhões EM CIRCULAÇÃO
(placas LXF 1593 e MAW 3043) adquiridos em 09/03/05 e em 02/03/07, respectivamente,
conforme demonstrado na tabela 4 (transcrita abaixo) e comprovado pelos documentos
constantes no DOC. 14 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES
(fls.341 e 344), esta empresa não possuía nenhum empregado na função/cargo de motorista
desde 15/07/06 (tabela 6 transcrita abaixo). Entretanto a empresa DOPEL, conforme
demonstrado na tabela 5. da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES
(transcrita abaixo), mantinha vários motoristas em sua folha de pagamento. Ou seja, no
período analisado, de 07/2006 a 12/2010, esses dois caminhões da empresa DOBUCHAK,
evidentemente, eram utilizados pelos motoristas alocados na empresa DOPEL, uma vez que
nas folhas de pagamentos da empresa DOBUCHAK não consta qualquer pagamento a
motoristas autônomos (sem vínculo empregatício).
(...)
47. Observe-se que nas tabelas acima são apresentadas as relações de motoristas que
constavam nos cadastros de empregados e nas folhas de pagamentos, conforme
documentação disponibilizada pelas empresas (01/2006 a 12/2010), e neste período os
dados estão corretamente apresentados. Os motoristas Vanderlei Peters e Dalton Mtzner,
conforme dados citados pela recorrente (fl. 454 de sua impugnação), somente passaram a
ser empregados da empresa DOBUCHAK a partir de 02/2011 e 05/2011, respectivamente,
e, obviamente, não poderiam estar incluídos na tabela 6. da Representação Administrativa
de Exclusão do SIMPLES (transcrita acima).
48. Ressalte-se que a empresa DOBUCHAK em 07/07/2010, conforme 5a alteração da sua
firma individual, incluiu em seu objetivo social o transporte rodoviário intermunicipal,
interestadual e internacional de cargas em geral e, COINCIDENTE, em 21/12/2010 a
empresa DOPEL transfere dois caminhões para a empresa DOBUCHAK (que já possuía
dois caminhões e nenhum motorista). Em decorrência desse fato, procurou-se apurar a
situação, posterior a 12/2010, dos motoristas da empresa DOPEL que constavam na tabela
5 (transcrita acima) e verificou-se, através das informações constantes no banco de dados
da Receita Federal (CNIS), conforme afirmado na Representação Administrativa de
Exclusão do SIMPLES e admitido pela recorrente, que os referidos motoristas mantiveram
seu vínculo empregatício com a empresa DOPEL até 06/2011, conforme documentos
apresentados no DOC.15 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES (fls.
363 a 369).
49. A conclusão óbvia, fundamentada na situação verificada acima e no conjunto das
demais evidências da interligação das empresas, descritas na Representação Administrativa
de Exclusão do SIMPLES, é de que esses motoristas remunerados pela empresa DOPEL
continuaram a utilizar estes mesmos caminhões.
PROCURAÇÕES
50. Quanto à outorga, em 03/11/2009, pelas empresas DOBUCHAK e DOPEL para a Sra.
Lucia Maria Pires Dobuchak (mãe do sr. Fábio Augusto Pires Dobuchak e,
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

consequentemente sogra da Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak) de idênticas
procurações (DOC. 16 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, fls. 370
a 374), conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes referentes à área de recursos
humanos e departamento pessoal das empresas, observe-se que, apesar das alegações da
recorrente (fls. 456 e 457), não consta nas referidas procurações prazo de validade, sendo o
fato, das empresas conferirem poderes administrativos a uma mesma pessoa, uma evidência
incontestável de unicidade das mesmas.
CONCLUSÃO
51. Diante de todo o exposto acima e como já mencionado, as evidências apresentadas na
Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, se forem analisados
individualmente como fez a recorrente em sua defesa, podem até conferir aparente distinção
no desenvolvimento das atividades das duas empresas, no entanto, quando apreciados em
conjunto, demonstram que se trata de um empreendimento familiar.
52. Portanto, a despeito da aparente distinção formal entre as empresas, na realidade atuam
como grupo econômico de fato, e caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o
fato concreto, o Fisco encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários
decorrentes do negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo
negócio retratado na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
53. Outrossim, não há que se falar, no presente caso, em desrespeito ao princípio da
entidade ou, ainda, de desconsideração de qualquer uma dessas empresas. O fato das
empresas constituírem grupo econômico de fato não afasta a personalidade jurídica dessas
empresas, todavia, traz efeitos ao campo da responsabilidade tributária.
54. Sendo assim, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, e uma vez que a realidade subjacente demonstra a existência de
grupo econômico de fato entre as empresas DOBUCHAK e DOPEL, é cabível, portanto, o
somatório das receitas brutas das duas empresas para fins de exclusão do Simples da
empresa DOPEL em face da superação do seu limite de permanência.
(...)
12. Do resultado acima foi feita ciência às empresas interessadas, sendo apresentada nova
manifestação, às fls. 1.573/1.636, nos termos a seguir:
[...]
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, com a consequente exclusão da contribuinte do SIMPLES Federal, assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2010
SIMPLES.
LIMITE
DE
RECEITA
BRUTA.
ULTRAPASSAGEM.
EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS. ABUSO DE
FORMA.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL
E
PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário que nela
se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a
aplicação do dispositivo legal pertinente. A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

e evidências indicam a coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo
a mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão empresarial
atípica.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-obra existente em
empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia operacional, administrativa e financeira,
para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a
legislação tributária, cabendo então - a partir de inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração
daquela prestação de serviços formalmente constituída.
Caracterizada, assim, a conseqüente superação do limite de receita admissível na sistemática do
Simples, a partir da totalidade dos faturamentos das empresas envolvidas, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os efeitos da exclusão a
partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
PRAZO DECADENCIAL
Constatada a intenção dolosa de ocultar a ultrapassagem do limite estabelecido para
enquadramento da empresa no SIMPLES, o prazo decadencial deve ser contado nos termos do art.
173, inciso I do Código Tributário Nacional, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato administrativo
lavrado por pessoa competente, que contém a descrição do fato excludente e as normas às quais
este se subsome, não configurando o cerceamento do direito de defesa.
Não há nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de
defesa, quando o conhecimento dos atos materiais e processuais pela impugnante e o seu direito ao
contraditório estão plenamente assegurados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
De forma a formar sua convicção, a autoridade julgadora poderá determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, sempre que entendê-las
necessárias, mas tais diligências e/ou perícias não se justificam quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal para a oitiva de testemunhas no julgamento administrativo em primeira
instância.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Por existir determinação legal expressa, as notificações e intimações serão endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal de sua eleição.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, somente o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, arguindo em síntese:
(i)
Em Preliminares:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

(i.i)
“A NULIDADE DA DECISÃO ATACADA POR OMISSÃO QUANTO A
PONTOS IMPORTANTES DA DEFESA” – Afirma a Recorrente que “(...) O art. 31 do
Decreto 70.235 estabelece que a decisão conterá, dentre outros, fundamentos legais, devendo
referir-se, expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências (...)”, complementa asseverando “(...)A motivação completa e minudente da decisão
associasse à obrigatoriedade de consideração, por parte do julgador, de todas as provas
apresentadas. Sem a indicação dos fundamentos de direito e de fato que dão respaldo à decisão,
tornar-se-ia inócuo o conjunto de garantias concedidas ao cidadão no âmbito do procedimento
administrativo. (...)” e conclui dizendo “(...) Com efeito, a decisão recorrida omite-se
completamente na análise do seguinte tópico da Manifestação de Inconformidade, que discorre
acerca "DO EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES PELA
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
AS
CONCLUSÕES
DA
FISCALIZACÃO
E
SUA
FUNDAMENTA CÃO LEGAL" (...) Logo, impõe-se a reforma da decisão da DRJ/RJO, o que se
requer, declarando nulo o Ato de Exclusão combatido. (...)”.
(i.ii)
“DO NÃO CABIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADA PELA
FISCALIZAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DA DRJ/RJO (FLS. 1.291/1.318)” – Afirma a
Recorrente que “(...) A diligência solicitada pela DRJ/RJ1 (Despacho de diligência - fls.
1.289/1.290) é desprovida de qualquer fundamento, conforme já argumentado em manifestação
ao relatório fiscal de diligência (fls. 1.573/1.716) (...)”, complementa asseverando que “(...)
observa-se que a DRJ/RJO, já em sede de acórdão, ignora o princípio básico da Administração
Pública da motivação, limitando-se a citar o art. 18 da Lei n° 8.748/932 e concluir que "há
previsão legal para o encaminhamento de ofício dos autos a diligência, sempre que a autoridade
julgadora entende-las necessárias para formar sua convicção.” (...)”, acrescenta que “(...)a
motivação do r. Presidente da 14a Turma da DRJ/RJ, por seu turno, foi calcada no princípio do
contraditório, no que se refere à autoridade lançadora, oportunizando a esta manifestar-se
acerca da defesa do contribuinte (...)”, dispõe que “(...) No entanto, não há respaldo legal que
preveja o princípio do contraditório relativamente ao fisco. O princípio do contraditório e
ampla defesa é garantia constitucional assegurada ao "acusado" no âmbito do processo
administrativo fiscal, ou seja, é assegurado àquele cujo lançamento foi dirigido (...)”, aduz que
“(...) À autoridade lançadora cabe fiscalizar e lançar, se for o caso, o crédito tributário em face
do contribuinte com as devidas fundamentações legais e fáticas, não lhe competindo, por outro
lado, analisar a defesa apresentada e impugná-la, em fase posterior, litigiosa, em que é
instaurado o contraditório. Tal análise se restringe à competência das DRJ's. À DRJ caberia
receber a Manifestação de Inconformidade do contribuinte e confrontá-la com a Representação
(e relatório fiscal) e julgar. Não caberia instaurar o contraditório (...)” e conclui dizendo que
“(...) Desta forma, impõe-se a reforma da decisão atacada, também por ser nula a diligência em
apreço, com o consequente reconhecimento de nulidade do Ato de Exclusão do Simples, o que,
desde já, se requer (...)”.
(i.iii) “DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM FACE DA INCORRÊNCIA DE DECISÃO TEMPESTIVA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA” – Afirma a Recorrente que “(...) Segundo prescreve o
art. 24, da Lei n°. 11.457, de 16/03/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, é
obrigatório que seja proferida decisão a respeito de defesas ou recursos administrativos, no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta dias), a contar do protocolo das mesmas (...)”,
complementa asseverando que “(...) Ocorre que, no caso em tela, referido prazo não fora
respeitado, porquanto a Manifestação de Inconformidade foi protocolizada em 30.09.2011,
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

tendo sido a decisão da mesma proferida somente em 29.10.2014, ultrapassando o limite
previsto na referida norma (...)” e conclui dizendo que “(...) o prazo fixado no artigo 24, da lei
n°. 11.457/ 2007 é típico prazo decadencial, cuja não observância culmina na extinção do
direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, o que desde já requer (...)”.
(i.iv) “DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 68, DE
19 DE AGOSTO DE 2011 - FUNDAMENTO FISCAL AMPARADO EM SUPOSTOS
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
DE
PERÍODO
NÃO
AMPARADO
PELA
FISCALIZAÇÃO - NULIDADE DAS PROVAS - PERÍODOS PRESCRITOS” – Afirma a
Recorrente que “(...) Conforme se verifica do Termo de Início de Ação Fiscal, o período de
apuração compreende de 01/2006 a 12/2010. Ocorre que, conforme já aduzido em Manifestação
de Inconformidade e manifestação ao relatório de diligência, a quase totalidade dos argumentos
e documentos utilizados pelo r. auditor se referem a período anterior ao da apuração, o que
torna nula a combatida representação. (...)”, complementa asseverando que “(...)os elementos
de provas dentro do período em tela devem ser suficientes a ensejar a suposta formação de
grupo econômico, e como consequência, desenquadrar a empresa do Simples. Se a fiscalização
está buscando elementos de períodos anteriores e/ou posteriores (supostas provas que não
podem ser aproveitadas) ao período em apreço, é porque não encontrou elementos suficientes
dentro do interregno de 2006 e 2007 a comprovar a formação de grupo econômico, até porque
inexistem provas neste sentido (...)” e conclui dizendo que “(...) completamente nula a
pretensão fiscal que se baseia em período extemporâneo ao do Ato Declaratório combatido,
impondo-se o reconhecimento da nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
combatido, o que se requer (...)”.
(ii)
No Mérito:
(ii.i)
“DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 68, DE
19 DE AGOSTO DE 2011, EM VISTA DO EQUIVOCADO FUNDAMENTO DE
COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES E INTERLIGAÇÃO LOGÍSTICA NO
PERÍODO DE 01.01.2006 A 30.06.2007 - EQUÍVOCO QUE FOI RECONHECIDO PELO R.
AUDITOR EM RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA” – Afirma a Recorrente que “(...) labora em
erro o r. auditor. É que, no período compreendido no ato declaratório executivo n° 68/2011
(01/01/2006 à 30/06/2007), as empresas citadas localizavam-se em endereços totalmente
distintos, impossibilitando o mencionado compartilhamento de instalações e interligação
logística (...)”, complementa asseverando que “(...) Com efeito, desde 01.10.1997 até o final do
primeiro semestre de 2007, a Recorrente tinha sede em galpão locado do Sr. Harold Schultz, na
Rua Dr. Blumenau, n° 6.907, Bairro do Sol, Indaial - SC, conforme comprova a 2. Alteração
contratual (fls. 483/490 dos autos), o contrato de locação, o alvará de localização, bem como as
fotos (fls. 528/532 dos autos) (...)”, acrescenta que “(...) Neste sentido, na diligência realizada
(fls. 1.291/1.318), o r. Auditor, precisamente nos itens 4 e 5 do seu relatório fiscal de diligência,
reconhece o equívoco em afirmar, na Representação Administrativa para Exclusão do
SIMPLES, que as empresas estavam localizadas em um mesmo endereço, antes de 05/2007 (...)”,
aduz que “(...) Portanto, resta perfeitamente provado, e inclusive, reconhecido pelo r. Auditor,
que somente no final do primeiro semestre de 2007, é que a Recorrente transferiu sua sede para
o endereço atual, qual seja Rua Dr. Blumenau, n° 5.811, fundos, que, com a aprovação da Lei
municipal n° 4047, de 14.12.2009, passou a ser Rua Justino do Nascimento, n° 334 (...)”e
conclui dizendo que “(...) Diante da evidente e grave falha da Fiscalização, inclusive por ela
reconhecida, e pela ausência de compartilhamento de instalações e interligação logística entre
DOPEL e DOBUCHAK, que ensejou a exclusão da DOPEL do Simples, deve ser tornado nulo o
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

ADE n° 68 de 19 de agosto de 2011, uma vez que a localização das sedes das empresas
fiscalizadas foi ponto crucial na decisão de exclusão da empresa DOPEL do SIMPLES. Logo,
impõe-se seja declarado nulo o Ato Declaratório Executivo n° 68, de 19 de agosto de 2011,
mantendo a Recorrente no Simples, o que se requer (...)”.
(ii.ii) “DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 68, DE
19 DE AGOSTO DE 2011, EM VISTA DA AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS
DA SUPOSTA INTERLIGAÇÃO ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA ENTRE AS
MESMAS E, PORTANTO, COM FATURAMENTO TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO PELA OPÇÃO DO SIMPLES” – – Afirma a Recorrente que “(...) O
compartilhamento de instalações e logística inexiste, conforme reconhece o próprio Auditor em
relatório de diligência, acima explanado (...)”, complementa asseverando que “(...) Da mesma
forma, inexiste interligação económica e administrativa entre as mesmas, conforme afirma a
fiscalização (...)”.
(ii.ii.i) “RAMO DE ATUAÇÃO DISTINTO - Das atividades distintas das
empresas” – Afirma a Recorrente que “(...) A alegação de que a DOBUCHAK e
a DOPEL atuam no mesmo ramo de atividade é descabida. Inobstante a farta
argumentação e provas apresentadas pela Recorrente em sede de Manifestação
(...)”, complementa asseverando que “(...) a DOBUCHAK atua na Fabricação
de Papel, possuindo processos físicos químicos de reciclagem e fabricação de
papel, vende bobinas de papel, papel cortado em resmas, e produz papel
higiênico, e em menor escala guardanapos. A principal atividade da empresa
DOBUCHAK é reciclagem de papel, a linha principal de produção é a
reciclagem de papeis para produzir bobinas. Nem no relatório fiscal, nem na
diligência, a autoridade fiscal afasta este fato (...)”, acrescenta que “(...) Já a
DOPEL não produz papel, atua somente na transformação de artefatos de papel,
ou seja, não produz papel, adquire papel de outros fornecedores e transforma em
produto final para consumo. Sua produção se resume a cortar e embalar o
produto final, produzindo guardanapos, e papel higiênico em menor escala (...)”,
aduz que “(...) a DRJ, quando fala em 'atividades específicas idênticas', refere-se
aos "rebobinadores", tanto é que reproduz trecho da manifestação ao relatório de
diligência apresentado pela Recorrente, em que explica a distinção das funções
entre os rebobinadores da DOPEL e os da DOBUCHAK (...)” e conclui dizendo
que “(...) o r. fiscal não apresentou nenhum documento corroborando sua
alegação de que as empresas laboram na mesma atividade. Portanto, descabida
qualquer alegação neste sentido, como já demonstrado e provado nos autos,
devendo-se tornar nula a exclusão do SIMPLES, de modo que a atividade das
empresas definitivamente não coincide (...)”.
(ii.ii.ii) “SÓCIOS
E
ADMINISTRAÇÃO
DIFERENTES
–
Das
presunções e da equivocada conclusão da DRJ quanto a influência dos vínculos
(fls. 1774)” – Afirma a Recorrente que “(...) Diferentemente do que afirma a
fiscalização e a DRJ/RJO, não há interligação econômica e administrativa entre
a DOBUCHAK e DOPEL. As empresas em apreço, assim como seus sócios, são
totalmente distintos e desvinculados. DOBEL e DOBUCHAK mantêm relação
puramente comercial (...)”, complementa asseverando que “(...) não é dada à
fiscalização e/ou aos julgadores administrativos, a prerrogativa de presumir
fatos, sem antes comprová-los através de provas robustas e dentro do período
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

fiscalizado, o que, in casu, não ocorreu (...)”, acrescenta que “(...) O simples fato
do julgador entender que "não se configura verossímil que as duas empresas
seriam independentes entre si", não pode ensejar a penalidade imposta à
empresa, que foi excluída do Simples, sem prejuízo dos lançamentos decorrentes,
ao passo que tal afirmativa não foi comprovada nos autos, apenas presumida
(...)”, aduz que “(...) A empresa DOBUCHAK foi fundada em 1992, pelo Sr.
Fábio Augusto Pires Dobuchak, sócio administrador da mesma, que em 1994,
veio a se casar com Janice Renata Carstens Dobuchak, sócia administradora da
Recorrente. O casamento dos sócios em questão, em 1994, ou seja, muito tempo
após a constituição da DOBUCHAK (em 1992), foi omitido pela fiscalização,
assim como a informação de que, por se tratar de uma união firmada sob o
regime da comunhão parcial de bens, a DOBUCHAK pertence, exclusivamente,
ao Sr. Fábio (...)”, dispõe que “(...) Portanto, são sócias da DOPEL: Janice
Renata Cartens Dobuchak, (administradora) e Eliane Lúcia Cartens Ramos. A
DOBUCHAK, por outro lado, é firma individual de Fábio Augusto Dobuchak
(...)” e conclui dizendo que “(...) os Balanços e Livros Comerciais comprovam
que ambas as empresas possuem patrimônio próprio, demonstrando que não há
confusão patrimonial. Ainda, a Recorrente possui fornecedores próprios
devidamente lançados em seus livros. Arca ainda com todos os seus custos, desde
matéria prima, até suas obrigações tributárias (...)”.
(ii.ii.iii) “DAS PROCURAÇÕES” – Afirma a Recorrente que “(...) Como
já elucidado em sede de Manifestação de Inconformidade e manifestação à
diligência, a Recorrente outorgou referidos poderes em virtude de uma viagem de
20 (dias) que seria realizada pelos sócios administradores da DOPEL e
DOBUCHAK, para acompanhar seu filho, Thiago em um Campeonato Mundial
de Xadrez, conforme documentos comprobatórios juntados à defesa (...)”,
complementa asseverando que “(...) O objetivo primordial das procurações era
conferir poderes à Outorgada para assinar admissões e rescisões de contrato,
caso fossem necessários, já que os administradores ficaram aproximadamente 20
(vinte) dias viajando (...)”, acrescenta que “(...) se a Sra. Lucia tivesse tido,
durante estes 20 (vinte) dias, poderes completos para gerir ambas as empresas,
lhe seria outorgado poderes para gestão financeira, logística, comercial, jurídica,
etc., o que definitivamente não se observa nas referidas procurações. Não há que
se falar, portanto, na "completa gestão de uma empresa" alegada pela DRJ/RJO
(...)” e conclui dizendo que “(...) não configurando a formação de uma "gestão
familiar", como alegado (...)”.
(ii.ii.iv) “A DOPEL COMO AVALISTA DA DOBUCHAK” – Afirma a
Recorrente que “(...) Ao contrário do que aduz o R. Auditor, não há um interesse
comum das empresas, o que há, sim, é o interesse, de ambos os proprietários, por
óbvio, no sucesso de seus negócios (...)”, acrescenta que “(...) Neste norte, é
possível concluir que a simples concessão de aval pela empresa Recorrente, em
favor da DOBUCHAK não implica, necessariamente, em suposta "formação de
Grupo Econômico". A concessão de aval pela DOPEL consistiu em mero auxílio
da empresa à DOBUCHAK, que naquele momento, precisava do mesmo (...)” e
conclui dizendo que “(...) o mero auxílio, que não implicou em qualquer despesa
adicional à Recorrente, ou em formação de Grupo Econômico, até porque, o
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

AVAL é uma garantia normalmente prestada por pessoa que,
desinteressadamente, objetiva o sucesso do avalizado (...)”.
(ii.ii.v) “DA LOCALIZAÇÃO DAS SEDES DAS EMPRESAS” – Afirma
a Recorrente que “(...) Em relação ao período anterior a 05/2007, como já dito
no tópico 7 retro deste recurso, em relatório de diligência, o r. Auditor reconhece
o equívoco em afirmar, na Representação Administrativa para Exclusão do
SIMPLES, que as empresas estavam localizadas em um mesmo endereço, antes de
05/2007. Portanto, quanto a este período, há clara distinção entre os endereços
das sedes da DOPEL e DOBUCHAK (...)”, acrescenta que “(...) após 05/2007,
conforme foto aérea da DOPEL e DOBUCHAK no período de 2008 e 2009
abaixo, as empresas estão claramente em terrenos/imóveis separados, apartadas
por cerca, com acessos independentes e inclusive delimitadas por estrada de
barro, senão vejamos: (...)”, aduz que “(...) Há, portanto, 02 (dois) portões
independentes, um para cada empresa. Tal informação e facilmente extraível
também da ilustração n.° 01, às fls. 07 do Relatório Fiscal (...)”, assevera que
“(...) Os galpões foram projetados de forma que, caso uma das empresas não
prosperasse, os galpões poderiam ser alugados para outras empresas, formando
um "condomínio industrial". Em qualquer condomínio industrial, o pátio interno
é comum para todas as empresas. (...)” e conclui dizendo que “(...) A Recorrente
ainda detém um imóvel na mesma Rua, n.° 305, sem benfeitorias, ao lado do
imóvel onde está sediada. Referidos imóveis, muito embora pareçam um só já que
estão ladeados, são imóveis completamente distintos, de proprietários distintos
(DOBUCHAK e Recorrente), com registros imobiliários independentes (IPTU)
(fls. 1120/1138). Com efeito, Recorrente e DOBUCHAK sempre detiveram
instalações independentes (...)”.
(ii.ii.vi) “CONTABILIDADE
E
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
SEPARADOS” – Afirma a Recorrente que “(...) A Recorrente possui livros e
registros contábeis e fiscais próprios e idôneos (Livro Caixa/Livro Razão- fls.
624/792), os quais registram todas as suas transações, SENDO QUE QUASE
INEXISTEM OPERAÇÕES COM A DOBUCHAK (...)”, acrescenta que “(...) As
empresas não possuem somente suas contabilidades inteiramente separadas,
arcando, cada qual, com seus custos e obrigações, mas também possuem contas
bancárias independentes, e devidamente individualizadas na sua escrita (fls.
800/1119). (...)” e conclui dizendo que “(...) Em nada se opôs a DRJ/RJO sobre
a independência das contas bancárias e contabilidades da DOPEL e
DOBUCHAK (...)”.
(ii.ii.vii) “CLIENTELA” – Afirma a Recorrente que “(...) O mesmo
acontece com a clientela das empresas em análise, INTEIRAMENTE DISTINTA.
(fis. 551/597). Tal fato poderia ter sido facilmente verificado pelo r. auditor, que,
no entanto, omitiu tal informação (...)” e conclui dizendo que “(...) Perfeitamente
claro, diante do trecho da decisão da DRJ citado acima, que inexiste grupo
econômico entre a DOPEL e DOBUCAK, razão pela qual deve ser considerado
nulo o ADE n° 68/2011. (...)”.
(ii.ii.viii)
“DA
TRANSFERÊNCIA
DE
EMPREGADOS
DA
EMPRESA DOBUCHAK PARA DOPEL – Da equivocada conclusão da DRJ
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

sobre a suposta concentração de mão de obra na DOPEL” – Afirma a
Recorrente que “(...) os funcionários em questão não foram transferidos como
afirma o Auditor, mas dispensados na DOBUCHAK, conforme rescisões anexas
(fls. 1170/1191) e após, alguns deles, contratados pela Recorrente, conforme sua
necessidade (...)”, acrescenta que “(...) não houve nenhuma transferência da
empresa DOBUCHAK para a DOPEL, conforme consta na Tabela n.° 02 do item
11 do Relatório Fiscal (...)”, aduz que “(...) Na relação apresentada pela
Fiscalização (fls. 11-2), existem 13 funcionários que foram dispensados da
DOBUCHAK e contratados pela DOPEL, o que, contudo, aconteceu fora do
período de abrangência do Ato Declaratório em apreço (...)”, assevera que “(...)
é importante destacar que o movimento contrário, de funcionários demitidos da
DOPEL, e contratados pela DOBUCHAK, também existiu, e em números
consideráveis, porém este fato não é mencionado pela fiscalização (...)”, dispõe
que “(...) jamais existiu a intenção de fraude ou sonegação de tributos através do
aumento do quadro de funcionários da empresa inscrita no SIMPLES, e
diminuição daquele que recolhe pelo Lucro Real ou Presumido, o que acontece,
sim, é a adequação das empresas às suas necessidades, de forma, sobretudo, a
privilegiar os empregos (...)” e conclui dizendo que “(...) fato é que se as
empresas tivessem a intenção de reduzir indevidamente o recolhimento de
contribuição previdenciária, só teriam havido transferências numa única direção
ou somente em direção à empresa que optante pelo SIMPLES (DOPEL) teria feito
contratações (...)”.
(ii.ii.ix) “DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS (CAMINHÕES) DAS
EMPRESAS” – Afirma a Recorrente que “(...) Aqui, mais uma vez, o r. Auditor
se baseia em fatos atuais (2011), para decidir sobre uma situação passada, o que
não lhe é permitido, muito embora a DRJ/RJO, equivocadamente, afirme que "o
Auditor Fiscal só considerou os dados pertinentes ao período fiscalizado -
01/2006 a 12/2010", como se pode inferir dos períodos mencionados acima (...)”,
acrescenta que “(...) Sobre a relação veículos x motoristas da DOPEL, registra-
se, como corroborado pelo acórdão recorrido, que esta possuía, em 2010, 05
(cinco) caminhões (Placas: LXI 8230, IML 5723, MDF 8397, MDF 8241, e MCS
5687, e 06 (seis) motoristas, sendo que após, um dos motoristas se afastou em
virtude de acidente (em 25.10.2010). (...)”, aduz que “(...) havia 5 motoristas
para 5 caminhões da DOPEL, fato que afasta o argumento da r. fiscalização, bem
como da DRJ/RJO, de que os motoristas da DOPEL prestavam serviços de
motorista para a DOBUCHAK (...)”, assevera que “(...) a DOPEL vendeu seus
caminhões, sendo que 02 deles foram para a DOBUCHAK, conforme reconhecido
pelo próprio Auditor Fiscal e pelo acórdão recorrido (...)”, dispõe que “(...)
Quanto aos motoristas que ainda integram o quadro de funcionários da
Recorrente, esclarece-se que, após a venda dos veículos, em fevereiro de 2011,
houve a dispensa de um dos motoristas. No mês seguinte, quando a empresa tinha
por meta dispensar ou realocar os demais motoristas, verificou-se que naquele
mês, se iniciavam os 30 dias anteriores à data base da categoria (que acontece
em maio). Assim, com a projeção dos avisos prévios recaindo sobre aquele
período, a Recorrente teria de arcar com uma multa equivalente a 01 salário de
cada um dos funcionários dispensados, o que, na época mostrava-se um grande
óbice à dispensa (...)” e conclui dizendo que “(...) Foi por tais motivos que os
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

motoristas remanescentes, mediante suas concordâncias, foram deslocados para
outras funções, e permanecem trabalhando na Recorrente até então ou foram
dispensados tempo após, como citado acima. Em hipótese alguma, contudo, pode-
se afiiiiiar que os motoristas da Recorrente estão atuando para a DOBUCHAK,
sendo esta uma presunção infundada e não comprovada pela Fiscalização (...)”.
(ii.ii.x) “DO PATRIMÔNIO” – Afirma a Recorrente que “(...) possui
patrimônio próprio, devidamente registrado, neste incluído as máquinas de
produção de guardanapo (guardanapeiras), em número de 08, destinadas à
realização do objeto social. (fls. 624/711) (...)”, acrescenta que “(...) Consta
ainda do patrimônio da Recorrente, além do imóvel onde se localiza o Galpão da
empresa, de propriedade da sócia administradora, apontado nas fotos aéreas (fls.
1131/1132) (...)”, aduz que “(...) A empresa DOBUCHAK, de seu turno, e por
óbvio, também possui imóveis (terrenos e galpões) totalmente independentes da
Recorrente. (fls. 1133/1138) (...)” e conclui dizendo que “(...) Sendo assim,
inexistem elementos que autorizem o r. auditor a desconsiderar os registros
contábeis acima mencionados, e entender que existe interligação econômica e
administrativa entre a Dobuchak e a Dopel, caracterizando grupo econômico de
fato (...)”.
(ii.ii.xi) “DO FATURAMENTO, DESPESAS COM EMPREGADOS E
FORMA DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS” – Afirma a Recorrente que
“(...) por se tratarem de empresas diferentes, com atuações diferentes, objetos
sociais diferentes, e administração completamente distinta, não há como se
estabelecer um comparativo entre as mesmas, como se ambas tivessem
exatamente a mesma evolução com o passar do tempo (...)”, acrescenta que “(...)
a atividade da empresa DOPEL (produzir e embalar guardanapos) é uma
atividade que necessita de muita mão de obra, já que se trata de atividade pouco
automatizada e muito manual, enquanto a atividade da empresa DOBUCHAK
(reciclar papel e produzir bobinas) é realizada com máquinas maiores e mais
automatizadas, necessitando de menor volume de mão de obra (...)”, aduz que
“(...) é impossível estabelecer um comparativo entre o número de empregados e o
faturamento, da forma simplista como colocou a fiscalização, já que no período
de desenvolvimento das duas empresas, cada uma se adaptou a seu jeito ao
mercado, o que, por certo, implica em incremento/ decréscimo de faturamento, ou
aumento/ diminuição de empregados (...)” e conclui dizendo que “(...) a
correlação estabelecida pela Fiscalização, por ser inverídica, e simplista, não
pode ser tomada como prova de qualquer fato, e menos ainda de fraude para
isentar-se do pagamento de tributos. Logo, impõe-se a nulidade do ato
declaratório ora combatido, o que desde já se requer (...)”.
(ii.ii.xii) “A ANÁLISE CONTÁBIL” – Afirma a Recorrente que “(...) a
semelhança do logotipo é puramente para efeitos comerciais, não tendo qualquer
origem na produção e administração das empresas, conforme todas as provas já
acostadas aos autos, como a demonstração da independência das sedes
administrativas, da divisão dos galpões, das portarias autônomas, etc (...)”,
acrescenta que “(...) o r. Auditor Fiscal desconsiderou que as atividades das
duas empresas são totalmente distintas. Inobservou que os processos de produção
das duas empresas, constatar-se-ia que a empresa DOBUCHAK tem mais gastos
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

com matéria prima, produtos de consumo, produtos químicos e energia, uma vez
que tudo isso é inerente ao processo produtivo de qualquer indústria de
reciclagem de papel, enquanto a atividade desenvolvida pela empresa DOPEL é
baseada na mão de obra (...)” e conclui dizendo que “(...) é impossível
estabelecer um comparativo entre o número de empregados e o faturamento, da
forma simplista como colocou a fiscalização, já que no período de
desenvolvimento das duas empresas, cada uma se adaptou a seu jeito ao
mercado, o que, por certo, implica em incremento/ decréscimo de faturamento, ou
aumento/ diminuição de empregados (...)”.
(ii.ii.xiii)
“A VERIFICAÇÃO FÍSICA” – Afirma a Recorrente que
“(...) a DOPEL sempre teve a sua sede própria. No dia que o r. Auditor fiscal
entregou o Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Sr. Janice estava na
empresa DOBUCHAK, no entanto, isso não quer dizer que ela trabalhe na
empresa DOBUCHAK (...)”, acrescenta que “(...) Em momento algum, no dia
11/05/2011, o Auditor Fiscal pediu para ver/visitar a sede administrativa da
empresa DOPEL. Apenas solicitou para o TIPF ser assinado, e, como naquele
momento a Sra. Janice estava na empresa DOBUCHAK, ela assinou. Caso o r.
auditor solicitasse ver a sede administrativa da empresa DOPEL, certamente ele
seria encaminhado para esta empresa (...)”, aduz que “(...) ocasionalmente (de
forma bastante esporádica), há picos (excessos) de produção pela DOBUCHAK,
razão pela qual a mesma se vale de um espaço desocupado e obsoleto cedido pela
DOPEL, para o armazenamento do seu produto final (...)” e conclui dizendo que
“(...) totalmente descabido o argumento de que os funcionários da DOPEL
prestavam serviços à DOBUCHAK, devendo ser considerada nula a exclusão da
Recorrente do SIMPLES, e consequentemente, declarar nulo o ADE n° 68/2011
(...)”.
(ii.ii.xiv)
“DA CONCLUSÃO” – Afirma a Recorrente que “(...) não
há formação de Grupo Econômico de fato entre a DOPEL e a DOBUCHAK,
sendo estas pessoas jurídicas completamente distintas, com administrações
distintas, processo produtivo independente, instalações separadas, e cada qual
com seu organograma funcional (...)”, acrescenta que “(...) em possuindo cada
uma das empresas estrutura completa, não há que se falar em relação de
interdependência entre as empresas, até porque desnecessário (...)”, aduz que
“(...) a independência da Recorrente se prova também através da sua lista de
fornecedores. O mesmo pode-se dizer da Lista de Clientes de ambas as empresas
(...)” e conclui dizendo que “(...) não há que se falar em formação de Grupo
Econômico, suficiente à caracterizar a prática de simulação, e consequente
exclusão da Recorrente do SIMPLES (...)”.
(ii.iii) “NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO POR PRETENDER A
RETROAÇÃO DE SEUS EFEITOS A PARTIR DE 01.01.2006” – Afirma a Recorrente que
“(...) o ato fiscal que pretende a extensão de seus efeitos a períodos já fulminados pela
decadência (período anterior a 31.08.2006), mostra-se equivocado e nulo, cujo reconhecimento
desde já se requer (...)”, complementa asseverando que “(...) não há qualquer comprovação
nos autos da prática de dolo, fraude ou simulação, conforme amplamente demonstrado nos
autos (...)”, acrescenta que “(...) A farta documentação acostada pelo Contribuinte, que
demonstra sua boa-fé, bem como que os procedimentos realizados na empresa sempre foram às
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

claras, e por outro lado, a carência de provas do r. Auditor, no sentido de demonstrar suposta
intenção de fraudar o fisco, afasta qualquer suspeita de dolo da empresa (...)” e conclui dizendo
que “(...) é de se reconhecer a decadência em relação aos créditos anteriores à 31/08/2006,
aplicando-se, portanto, as regras do art. 150, §4° do CTN (...)”.
(ii.iv) “NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO” – Afirma a Recorrente que “(...) caberia ao fisco a prova, e não a mera
presunção, de que haveria formação de Grupo Econômico entre as mencionadas empresas (...)”,
complementa asseverando que “(...) não há de se falar em existência de grupo econômico
quando se tem sócios distintos em cada empresa, assim como as empresas possuem endereços
distintos (...)”, acrescenta que “(...) conforme indicam seus Balanços e Livros Comerciais (fls.
624/711), ambas as empresas possuem patrimônio próprio, contrariando as assertivas da
fiscalização quando esta alega a existência de grupo econômico (...)” e conclui dizendo que
“(...) certo é que, a Recorrente é tributada pelo SIMPLES por fazer jus a tal tratamento, porque
cumpre os requisitos para tal. Desta forma, impõe-se a nulidade do Ato Declaratório ora
combatido, pois fundado em premissas equivocadas (...)”.
(ii.v) “NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
HAJA
VISTA
QUE
À
FISCALIZAÇÃO CABERIA PROVAR A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E
INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS E COMO CONSEQUÊNCIA, QUANDO
MUITO, CABERIA A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DA RECORRENTE”
– Afirma a Recorrente que “(...) não basta alegar a existência de confusão patrimonial e
interligação de empresas. É necessário prova robusta neste sentido (...)”, complementa
asseverando que “(...) O fisco não pode valer-se da presunção de legalidade de seus atos para
transferir ao Contribuinte o ônus da prova. Ou seja, não é possível presumir que determinada
empresa é interposta pessoa no interesse de outrem. É necessário provar (...)” e conclui
dizendo que “(...) a exclusão da Recorrente do SIMPLES é equivocada, sendo que, eventual
punição, quando muito, caberia contra a empresa supostamente beneficiada por tamanho
"esquema", através da desconsideração da pessoa jurídica (...)”.
(ii.vi) “DA OBRIGAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM BUSCAR A VERDADE
MATERIAL” – Afirma a Recorrente que “(...) a fiscalização fazendária baseia-se em
presunções, desprovidas do amparo técnico necessário. Assim procedendo, despreza o princípio
da verdade material (...)”, complementa asseverando que “(...) a busca da verdade material se
constitui como verdadeira obrigação da autoridade fiscal. Esta deve averiguar se a situação
informada pela empresa corresponde à realidade, e não simplesmente desclassificar processo de
terceirização legítimo e extremamente difundido no meio empresarial, com base em meras
suposições (...)”, acrescenta que “(...) Ocorre que as supostas "provas" trazidas pela r.
fiscalização, de que haveria a formação de grupo econômico de fato entre DOPEL e
DOBUCHAK, não se prestam a desenquadrar a Recorrente do SIMPLES. Isto porque, a uma, as
"provas" consideradas não abrangem o período dos ADE's ora combatidos, a duas, porque,
reconhecidamente, especialmente pela DRJ, referidas "provas", quando analisadas uma a uma,
não constituem indícios de simulação de empresas, ou seja, se, isoladamente não constituem
provas, em conjunto, também não se prestarão a este fim (...)” e conclui dizendo que “(...)
considerando que a contabilidade da Recorrente e da empresa DOBUCHAK são idôneas e
registram devidamente todo o processo produtivo, é certo que não evidenciam que a Recorrente
não forma Grupo Econômico de fato com a DOBUCHAK (...)”.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

5.
Por fim, requereu a total procedência do recurso, reformando-se o acórdão
proferido pela DRJ/RJ, para declarar nula a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho SACAT/DRF de fl.
1.889, bem assim preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de exclusão de ofício da contribuinte do regime tributário do
SIMPLES Nacional, a partir do dia 01/07/2007.
8.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
trazidos na Manifestação de Inconformidade e Manifestação ao relatório fiscal de diligência,
requerendo: (i) a aplicação do artigo 24, da Lei n°. 11.457/2007, com o reconhecimento da
decadência do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em exame, declarando-
se, por conseguinte, nulo o acórdão recorrido e o ADE n° 68/2011; (ii) a nulidade da decisão
recorrida; (iii) a nulidade da diligência realizada; (iv) a nulidade do ADE n° 68/2011, tendo em
vista ter sido fundamenta em supostos documentos e informações de período não amparado pela
fiscalização; e, (v) a total procedência do recurso, reformando-se o acórdão proferido pela
DRJ/RJ, para declarar nula a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
9.
Pois bem.
10.
Passo a análise das preliminares:
10.1
Da Preliminar de “NULIDADE DA DECISÃO ATACADA POR OMISSÃO
QUANTO A PONTOS IMPORTANTES DA DEFESA”.
10.2
Alega a Recorrente que a DRJ não teria apreciado o capítulo denominado “DO
EQUÍVOCO
NO
PROCEDIMENTO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
PELA
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
AS
CONCLUSÕES
DA
FISCALIZACÃO
E
SUA
FUNDAMENTA CÃO LEGAL” constante da sua Manifestação de Inconformidade.
10.3
Ora, de acordo com reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte,
desde que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE IMPOR BALIZAS AO DECIDIDO PELO
STF NO RE 574.706/PR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA CONSTITUCIONAL.
2. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
[...]
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp no 1.846.248/RS, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022).
10.4
Ademais disso, o v. acórdão a quo analisou de forma pormenorizada todos os
argumentos e documentos trazidos aos autos pela Recorrente e, apesar de não ter se referido
especificamente ao referido capítulo, asseverou que “(...) A partir, porém, do crescimento da
receita bruta da DOBUCHAK a ponto de causar sua exclusão do SIMPLES, o que se deu no
ano-calendário de 2005 (observe-se que tal ocorreu já em 2004, acorde a mesma planilha de fls.
09/10, se considerada a condição de grupo econômico de fato, com o somatório das receitas
brutas da DOPEL e da DOBUCHAK), houve uma verdadeira reformulação na forma de
operar as despesas com pessoal, tanto que o ano de 2005 passa a ser um verdadeiro marco na
história de ambas as empresas. Tudo isso só é possível de observar se analisado, como já
mencionado, um longo prazo, sendo que foram emitidos dois ADE (68 e 69, ambos de
19/08/2011) apenas porque foi necessário fazer a diferença entre o período de submissão ao
SIMPLES Federal – Lei 9.317/1996 (em que se levou a competência inicial o mais longe
possível dentro do prazo decadencial, ou seja, 01/01/2006, indo até 30/06/2007) e o SIMPLES
Nacional – Lei Complementar 123/2006 (a partir de 01/07/2007). (...)”.
10.5
Portanto, como houve o enfrentamento da matéria pela DRJ e filiando-me ao
entendimento pacífico do c. STJ, rejeito a preliminar.
10.6
Da Preliminar “DO NÃO CABIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADA
PELA
FISCALIZAÇÃO,
POR
SOLICITAÇÃO
DA
DRJ/RJO
(FLS.
1.291/1.318)”.
10.7
Afirma a Recorrente que “(...) A diligência solicitada pela DRJ/RJ1 (Despacho de
diligência - fls. 1.289/1.290) é desprovida de qualquer fundamento, conforme já argumentado
em manifestação ao relatório fiscal de diligência (fls. 1.573/1.716) (...)”.
10.8
Não assiste razão à Recorrente. O art. 18 do Decreto no 70.235/72, com alteração
dada pela Lei no 8.748/93, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando
o disposto no art. 28, in fine.
10.9
Ora, é de clareza solar que a referida a norma, de natureza cogente, determina o
imprescindível encaminhamento de ofício dos autos para realização de diligências ou perícias,
sempre que a autoridade julgadora não tiver sua convicção formada sobre a matéria, somente
com os elementos constantes dos autos.
10.10
Ademais, a diligência foi efetuada e dada ciência de seu resultado tanto à empresa
DOPEL (sujeito passivo), quanto à DOBUCHAK (solidário), as quais tiveram o prazo de trinta
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

dias para manifestarem-se e apresentarem novas provas, do que resultou na nova manifestação
unicamente da Recorrente (fls. 1.573/1.636).
10.11
Se não bastasse, a diligência somente foi requerida, vez que a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade juntando grande quantidade de documentos e
argumentos.
10.12
Neste sentido, a fim de evitar o “perigo de que seja emitida uma decisão que
não leve em conta uma prova relevante, resguardando-se, assim, o princípio da verdade
material”, conforme despacho de fls. 1.289, a DRJ resolveu converter o julgamento em
diligência.
10.13
Assim sendo, a diligência foi requerida para preservar o direito da Recorrente e
não para retirá-lo, como sugere a empresa.
10.14
Portanto, rejeito a preliminar.
10.15
Da Preliminar “DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DA INCORRÊNCIA DE DECISÃO
TEMPESTIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA”.
10.16
Aduz a Recorrente que “(...) Segundo prescreve o art. 24, da Lei n°. 11.457, de
16/03/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, é obrigatório que seja proferida
decisão a respeito de defesas ou recursos administrativos, no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta dias), a contar do protocolo das mesmas (...)”.
10.17
Cabe salientar que o disposto no art. 24, da Lei no 11.457/2007 é o prazo para
julgamento do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, e não o prazo para o
desenvolvimento e encerramento de ação fiscal.
10.18
Na verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante Portarias,
no presente caso, estava vigente a Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, in fine:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início do
procedimento fiscal.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

10.19
Em suma, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
10.20
Porém, tendo em vista os princípios da celeridade e razoabilidade, deve-se buscar
que as ações fiscais tenham suas soluções entregues o mais rápido possível, desde que
observadas às nuances específicas de cada procedimento.
10.21
No caso concreto, a Recorrente reclama que a fiscalização durou mais de três
anos.
10.22
Ocorre que a ação fiscal, além da complexidade inquestionável de que se revestiu,
abrangeu seis anos-calendários (2006 a 2011) com análise de dezenas de documentos e livros
contábeis, tudo enfeixado em dois processos distintos (PA’s nos 13971.721711/2011-47 e
13971.721712/2011-91) com quase 4.000 páginas.
10.23
Ou seja, período temporal plenamente de acordo com a concretude dos fatos, de
forma que o pleito não pode ser provido.
10.24
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de decadência.
10.25
Da Preliminar “DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
N.° 68, DE 19 DE AGOSTO DE 2011 - FUNDAMENTO FISCAL
AMPARADO EM SUPOSTOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE
PERÍODO NÃO AMPARADO PELA FISCALIZAÇÃO - NULIDADE DAS
PROVAS - PERÍODOS PRESCRITOS”.
10.26
Assevera a Recorrente que “(...) Conforme se verifica do Termo de Início de Ação
Fiscal, o período de apuração compreende de 01/2006 a 12/2010. Ocorre que, conforme já
aduzido em Manifestação de Inconformidade e manifestação ao relatório de diligência, a quase
totalidade dos argumentos e documentos utilizados pelo r. auditor se referem a período anterior
ao da apuração, o que torna nula a combatida representação (...)”.
10.27
Como destacado no v. acórdão recorrido “(...) diferente dessa afirmação, a tabela
que analisa a relação receita bruta X custos e despesas com pessoal e média de empregados,
vide fls. 09/10, abrange o período sob apreciação (anos de 2006 e 2007); ainda que tenha sido
necessário adotar uma análise ampla, para frente e para trás no tempo, já que, analisados tais
anos isoladamente, não seria possível entender a evolução das empresas em termos de
estratégias por elas adotadas como planejamento tributário (...)”.
10.28
Além disso, não ocorreu nenhuma das nulidades previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, vez que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, bem assim os
despachos e decisões foram proferidas por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa, pois oportunizada a manifestação dos envolvidos.
10.29
Desta forma, também rejeito esta preliminar de nulidade.
11.
Passo a análise do mérito.
12.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RJ, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelo Recorrente.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

13.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente nas suas manifestações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu
Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 12-69.774, 14a Turma da DRJ/RJ, sessão de 29 de outubro de 2014, de relatoria da
Julgadora Alba Valéria dos Santos Moura), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12,
inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 20232:
Da atividade das empresas
20. Conforme os documentos de fls. 89/97, o objeto social da DOPEL é a exploração
dos ramos de indústria e comércio de papel higiênico, guardanapos de papel, toalhas
de papel, artefatos de papel e embalagens de papel; o comércio atacadista e varejista de
produtos descartáveis de plástico tais como: copos, sacos de lixo, canudinhos para
refrigerantes, pratos e talheres e o comércio atacadista e varejista de artigos de plástico.
20.1. Conforme os documentos de fls. 82/88, o objeto social da DOBUCHAK é a
fabricação de papel; o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e o transporte
rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral.
20.2. Pelo acima relatado, constata-se grande afinidade entre os objetos sociais das
duas empresas, que, embora não idênticos, são complementares, havendo até
atividades específicas idênticas.
20.2.1. Ademais, as funções exercidas pelos empregados de ambas eram idênticas ou
semelhantes, coerentes com o próprio objeto social das duas empresas, que se
vincula mormente à industrialização de papel para fazer papel higiênico e
guardanapos, como se verifica através das alegações apresentadas pela manifestante às
fls. 1582/1584, a seguir reproduzidas:
No item 8 do relatório de diligência, ainda divagando no conjunto de
evidências que ensejariam a exclusão do SIMPLES, o fisco afirma que a
DOPEL possuía apenas uma máquina rebobinadeira e 12 empregados para
operá-la, enquanto a DOBUCHAK possuía duas dessas máquinas e apenas 2

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

empregados para operá-la. Questiona como isto seria possível, dada a
desproporcionalidade na relação n° de máquina/operadores.
Ora, foi disponibilizada toda documentação solicitada pela fiscalização, bem
como, o r. Auditor teve total acesso às empresas. Logo, deve se levar em
consideração que os funcionários que operavam as máquinas de guardanapo
recebiam a descrição de cargo como "REBOBINADOR".
Neste sentido, como a própria Tabela "RELAÇÃO DOS EMPREGADOS E
RESPECTIVOS CARGOS, CONTIDOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE
01/2006 DAS EMPRESAS" (apresentada abaixo do item 9, às páginas 2 a 5 do
relatório de diligência) demonstra, a empresa DOPEL não tem nenhum
funcionário com o cargo "GUARDANAPEIRO".
Então, quem operava as 8 (oito) máquinas de guardanapo (conforme relação
de bens da empresa fls. 329 e 333 e item 37 do relatório do fiscal) que a
empresa DOPEL possui?
Rebobinador é uma função conhecida e utilizada por vários setores
industriais. Há rebobinadores em indústrias de papel, cartão, guardanapo,
tecido, cabos elétricos, malha, plástico, cartolina, etc.
A região do Vale do Itajaí em Santa Catarina, onde as empresas DOPEL e
DOCBUCHAK estão localizadas, é uma região muito industrializada, e muitos
desses setores descritos acima estão presentes na citada região.
É praxe, quando uma empresa necessita contratar uma pessoa para trabalhar
como guardanapeiro ou rebobinador, através de anúncio no jornal ou rádio,
anunciar o cargo de rebobinador, tornando a procura muito maior, ainda que
os candidatos venham de outros setores.
Esses novos funcionários (REBOBINADORES), mesmo vindo de outros
setores, já têm a noção básica de operação da máquina, precisando apenas
aprender alguns detalhes de regulagem da máquina de guardanapo.
Assim, certo é que os "rebobinadores" da DOPEL, eram, na verdade,
guardanapeiros, uma espécie do gênero "rebobinador".
20.2.2. Logo, é improcedente a alegação de que as empresas DOPEL e DOBUCHAK
possuíam diferentes atividades econômicas.
20.3. Obviamente, como itens isolados, as atividades exercidas pelas empresas em
questão não são o suficiente para formar convicção quanto a dever a empresa
DOPEL ser excluída (no caso de ser verificado que ambas as empresas se
complementam, atuando como um grupo econômico de fato, ainda que mantendo suas
personalidades jurídicas próprias) ou mantida (no caso de se concluir que as empresas
são completamente independentes e autônomas) no SIMPLES. Apenas devem tais
atividades constituir mais um elemento a ser analisado em conjunto com os demais.
21. A questão de mérito é centrada na constatação, em Auditoria Fiscal, de que a
DOPEL, empresa que havia optado pelo SIMPLES, se utilizava de outra empresa
(DOBUCHAK, declarante pelo Lucro Real, em 1996 e 1997; optante pelo SIMPLES,
de 1998 a 2004, e declarante pelo Lucro Presumido, de 2005 em diante), de forma a
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

tornar possível à DOPEL manter-se no regime tributário favorecido, para que
fossem reduzidos os encargos previdenciários globais do grupo.
21.1. A partir de inúmeros fatos constatados em Auditoria Fiscal (exercício de um
poder de direção unificado, utilização de mesmas instalações físicas, promoção de
mesmas atividades-fim ou atividades-fim complementares), e considerando-se o
faturamento unificado das duas empresas, o Auditor Fiscal concluiu que foi
superado o limite legal da receita bruta, excluindo a DOPEL do regime do
SIMPLES, nos termos do ADE n.o 068, de 19/08/2011, vide fl. 409 (referente ao
período de 01/01/2006 a 30/06/2007, ora especificamente analisado), e do ADE no. 69,
também de 19/08/2011 (referente ao período de 01/07/2007 em diante, de que trata o
processo COMPROT 13971.721712/2011-91).
22. A empresa manifestante protesta por que os fatos sejam analisados isoladamente, item
por item, e dentro do período considerado no Ato Declaratório Executivo no 68/2011
(01/01/2006 a 30/06/2007). Entretanto, como já exposto acima, só a análise de longo
termo, que, de qualquer modo, inclui o referido período, deixa que o observador entenda
toda a evolução nas relações entre as empresas interessadas.
22.1. Em verdade, verifica-se nos autos que tais relações sempre foram marcadas por
interesses comuns e funcionamento complementar; apenas, enquanto ambas as empresas
apresentavam condições de cada qual manter-se no sistema de tributação simplificada, os
empregados eram registrados em quantidades equivalentes entre elas. Aliás, acorde a
tabela de fls. 09/10, verifica-se que, até 2003, eram bastante aproximadas, não apenas a
quantidade de empregados, mas também (1) a receita bruta e, em decorrência, (2) a
relação entre a despesa com pessoal e a receita bruta.
22.2. A partir, porém, do crescimento da receita bruta da DOBUCHAK a ponto de
causar sua exclusão do SIMPLES, o que se deu no ano-calendário de 2005 (observe-
se que tal ocorreu já em 2004, acorde a mesma planilha de fls. 09/10, se considerada a
condição de grupo econômico de fato, com o somatório das receitas brutas da DOPEL e
da DOBUCHAK), houve uma verdadeira reformulação na forma de operar as
despesas com pessoal, tanto que o ano de 2005 passa a ser um verdadeiro marco na
história de ambas as empresas. Tudo isso só é possível de observar se analisado,
como já mencionado, um longo prazo, sendo que foram emitidos dois ADE (68 e 69,
ambos de 19/08/2011) apenas porque foi necessário fazer a diferença entre o período
de submissão ao SIMPLES Federal – Lei 9.317/1996 (em que se levou a competência
inicial o mais longe possível dentro do prazo decadencial, ou seja, 01/01/2006, indo até
30/06/2007) e o SIMPLES Nacional – Lei Complementar 123/2006 (a partir de
01/07/2007).
Da influência dos vínculos familiares
23. Ainda que não possuam os mesmos sócios, no formalismo dos contratos sociais,
não se configura verossímil que as duas empresas seriam independentes entre si, por
diversos indícios que se somam (não há como analisá-los isoladamente sem perder de
vista o quadro geral) ao fato de que sua direção é composta por integrantes de um só
núcleo familiar (esposos e, ainda, aparecendo minoritariamente e sem poderes de
administração, a irmã da administradora da DOPEL e cunhada do detentor da firma
individual DOBUCHAK), indícios esses que serão analisados ao longo deste voto.
24. Um forte indício: o que levaria a empresa DOPEL a ser avalista da
DOBUCHAK, no valor de R$ 770.783,00, correspondente a quase um terço da
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

receita bruta anual da avalista (acorde tabela 1, fls. 09/10), em uma Cédula de Crédito
Industrial, vide fls. 376/384, senão os interesses comuns dessas empresas e a confiança
inerente aos negócios desenvolvidos em família? Não vejo possibilidade de ser
endereçado tratamento similar a qualquer outra empresa que não se encontre protegida
por vínculos pessoais tão arraigados, pois, como consta da cláusula 12 da referida cédula,
“Os AVALISTAS e INTERVENIENTES obrigam-se a cumprir todas as disposições legais
e cedulares que lhes forem pertinentes, responsabilizando-se, os primeiros, pelo
pagamento integral da dívida avalizada, compreendendo, além do principal, todos os
encargos, despesas e demais acessórios.”
24.1. Consta no Anexo I da referida Cédula de Crédito Industrial, à fl. 384: “O crédito
aberto por esta cédula será utilizado para modernização e expansão das atividades da
empresa através do financiamento de investimentos em construção civil e instalação final
de uma máquina de papel proporcionando um aumento da capacidade instalada de 12
para 60 ton/dia, além de capital de giro associado (...)”. Que empresa teria interesse
em garantir o aumento da capacidade instalada de outra, como avalista - ou seja,
assumindo, se necessário, a dívida contraída em tal financiamento - se não tivesse
interesses diretos na ampliação da empresa beneficiada? Pelo que consta dos autos,
a conclusão natural é que a condição da DOPEL como avalisadora da referida
Cédula de Crédito Industrial decorre das relações que sempre existiram entre as
empresas em questão, e não de fato que, de um momento para o outro, tenha
alterado tais relações.
25. Outro forte indício: a existência de procuração assinada pelos dirigentes das
duas empresas, outorgando poderes completos para a administração de ambas a
pessoa estranha às mesmas - porém mãe do Sr. Fábio Augusto Pires DOBUCHAK e
sogra da Sra. Janice Renata Cartens Dobuchak - comprova uma gestão unificada
dos negócios, gestão pela e para a família, o que denota falta de autonomia e de
independência gerencial. Observa-se que, na prática, as empresas não tinham
administradores em separado, mas o casal geria ambas em conjunto. A outorga de
procuração a alguém que, dentro da família, concentrasse poderes sobre as duas
empresas, para sua gerência comum, constitui procedimento que também denota relações
que sempre existiram entre as empresas em questão, e não de fato que, de um momento
para o outro, tenha alterado tais relações.
25.1. Além disso, observo que não foram simplesmente outorgados poderes para
“determinados atos administrativos”, mas para toda a gama de atribuições necessárias à
completa gestão de uma empresa (e, neste caso, da gestão concomitante das duas
empresas). Se cada uma delas tivesse características tão definidas, particularidades
em sua operação, como ocorre normalmente em empresas autônomas e
independentes, não seria de esperar que, num momento de necessidade de
afastamento temporário de ambos os administradores (o que a procuração não
informa, mas é a explicação dada na impugnação), fosse uma única pessoa a assumir
o comando das duas empresas, pois isso poderia ser muito confuso e exaustivo,
mormente se cada empresa tivesse uma rotina própria, diferente da outra, e não
atuasse como se ambas fossem uma só.
25.2. Também não devemos esquecer que a DOPEL tem uma segunda sócia, a qual
seria a pessoa que naturalmente assumiria esse encargo na ausência da
administradora normal da empresa; ou, mesmo que tal não fosse possível, e outra
pessoa enfrentasse essa responsabilidade, não me parece lógico, pela razão já
exposta, esperar que fosse a mesma pessoa já escolhida para gerir a DOBUCHAK, a
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

não ser que ambas as empresas funcionassem de forma tão coordenada que tornasse
indiferente gerir apenas uma delas ou as duas.
Localização das Empresas
26. Outro indício: informa o item 15 do Relatório Fiscal, vide fls. 14/15, que, “(...)
conforme análise da escrita contábil, o espaço utilizado pela empresa DOPEL foi cedido
gratuitamente pela empresa DOBUCHAK, uma vez que não há registro referente ao
pagamento de aluguel pela utilização dos mesmos”.
26.1. A tal respeito, contrapõe a defesa, à fl. 460, que: Ademais, com relação ao
armazenamento de papéis higiênicos no Galpão da DOPEL, esclarece-se que,
ocasionalmente (de forma bastante esporádica), há picos (excessos) de produção pela
DOBUCHAK, razão pela qual a mesma se vale de um espaço desocupado e obsoleto
cedido pela DOPEL, para o armazenamento do seu produto final.
26.2. E ainda, à fl. 1626: Por fim, a alegação de que a expedição e armazenamento de
produtos (papéis higiênicos e guardanapos) é realizada no galpão da empresa DOPEL,
como já explicado, além de tal fato não restar comprovado, já restou esclarecido que as
empresas citadas localizavam-se, à época do período compreendido no ADE n° 68/2011,
em endereços totalmente distintos, impossibilitando o mencionado compartilhamento de
instalações e interligação logística.
26.3. Diferente é a posição do Auditor Fiscal, à fl. 1315: (...) e, ao contrário do que alega
a recorrente (fl. 460), o que se constatou na verificação física, descrita na
Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES, foi a existência de uma
infraestrutura de uso permanente e não apenas “esporádico” de armazenamento e
expedição de papéis higiênicos e guardanapos no galpão da empresa DOPEL.
26.4. Como se verifica acima, a empresa DOBUCHAK (esporadicamente ou não),
utiliza espaço do galpão da DOPEL para armazenar parte de sua produção, e que
tal ocorre graciosamente. Embora tal fato não tenha sido demarcado no tempo pela
empresa manifestante, o que denota que é reiterado, há a observação de que, no período
compreendido no ADE n° 68/2011, tal fato seria impossibilitado pelos endereços distintos
das empresas. Tal alegação é de pobre valor, já que essa dificuldade poderia ser
facilmente vencida por meio dos caminhões que prestam serviços a ambas.
26.5. De novo, o que se conclui é que a empresa DOPEL, muito provavelmente, não
cederia graciosamente seu espaço a qualquer outra empresa. Se o fez à
DOBUCHAK, é porque os donos dessas empresas têm ligações familiares, de
confiança, o que constitui mais um indício de existência de grupo econômico de fato,
inobstante as personalidades jurídicas próprias das duas empresas.
27. Analisando a escritura de fls. 319/322, constatei que o terreno matrícula 11517,
localizado na Rua Dr. Blumenau, em que se localizam tanto a DOPEL quanto a
DOBUCHAK pertence a Fábio Augusto Pires Dobuchak desde 23/03/1992, sendo
registrada a construção nesse terreno de um galpão medindo 575,00 m2 (AV.-6-11517) e
um galpão medindo 387,50 m2 (AV.-9-11517), os quais inicialmente receberam o no 1111
da Rua Dr. Blumenau/ Indaial-SC, mesmo endereço em que é informada a sede da firma
individual FÁBIO AUGUSTO PIRES DOBUCHAK. Posteriormente, esses galpões
foram designados como no 5811, fundos, da Rua Dr. Blumenau/ Indaial-SC (AV.-11-
11517), sendo ampliados para 1.795,74 m2 e 632,56 m2 (AV.-12-11517).
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

27.1. Como se verifica à fl. 538, “a via pública localizada no bairro Encano (altura do
no 5.700), com início na Rua Dr. Blumenau e término em terras da Indústria Dopel”
passou a ser denominada Rua Justino do Nascimento, através da Lei Municipal no
4047, de 14/12/2009, e, então, o endereço de “Rua Dr. Blumenau, no 5811, fundos”
passou a “Rua Justino do Nascimento, no 334”, como a a própria defesa explica, à fl. 426.
28. Acorde o alvará emitido em 05/03/2007, vide fl. 531, a Indústria de Papel DOPEL
Ltda localizava-se na Rua Dr. Blumenau (que, como visto acima, passaria a denominar-
se Rua Justino do Nascimento), 6907, fundos, Bairro do Sol, Indaial/ SC, e sua atividade
é “fab papel/papelão e cartolina”.
29. Acorde a guia de pagamento e o alvará emitido em 23/04/2009, vide fls. 535/536, a
Indústria de Papel DOPEL Ltda localizava-se na Rua Dr. Blumenau (que, como visto
acima, passaria a denominar-se Rua Justino do Nascimento), 5811 (que, como visto
acima, é o mesmo que 1111), fundos, Encano, Indaial/ SC, e sua atividade é “fabricação
de produtos de papel para uso doméstico e higiênico sanitário”.
30. À fl. 539, consta que a Indústria de Papel DOPEL Ltda, localizada naRua Dr.
Blumenau (que, como visto acima, passaria a denominar-se Rua Justino do Nascimento),
5811 (que, como visto acima, é o mesmo que 1111) – Encano – Indaial/SC é proprietária
do imóvel localizado na Rua Justino do Nascimento (que, como visto acima, antes se
chamava também Rua Dr. Blumenau), 305 – Encano – Indaial/SC. Data do documento:
12/07/2011.
31. À fl. 540, consta que a Indústria de Papel DOPEL Ltda alterou seu endereço para Rua
Justino do Nascimento (que, como visto acima, antes se chamava também Rua Dr.
Blumenau), 334 – Encano – Indaial/SC. Data do documento: 25/08/2011.
32. De todo o acima exposto, conclui-se que:
32.1. O número 1111 da Rua Dr. Blumenau transformou-se no número 5811 da
mesma rua.
32.2. O mesmo terreno passou de Rua Dr. Blumenau, 5811, fundos, a Rua Justino do
Nascimento, 334.
33. Assim sendo, se, efetivamente, houve confusão por parte do Auditor Fiscal, ao
determinar o endereço das empresas segundo os diferentes períodos, tal fato é
facilmente explicável, pois as alterações promovidas pelo Município nos nomes e
numerações de ruas dificultam afirmar quando houve deslocamento real da
empresa e quando a alteração de seu endereço ocorreu meramente por via cadastral.
33.1. Além disso, como se observa na fotografia de fl. 1298, a cerca que a manifestante
alega separar os prédios das duas empresas, em verdade apenas isola um terreno
sem benfeitorias, o qual, acorde informado na manifestação de inconformidade de
fls. 1573/1635, é o estacionamento e a entrada principal da empresa DOBUCHAK.
Ocorre que, como exposto na defesa, à fl. 439, por questão de segurança, após uma
tentativa de assalto, as duas empresas construíram uma portaria comum, e a fotografia
citada, que identifica local após a passagem dessa portaria comum, demonstra que há
acesso a ambas as empresas, sem obstáculos, e que a rua de chão batido entre elas
não constitui qualquer empecilho, mas sim uma ligação entre uma e outra.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

33.2. Outra prova de um planejamento comum às operações das empresas analisadas é
dado à fl. 1594, na manifestação de inconformidade: Os galpões foram projetados de
forma que, caso uma das empresas não prosperasse, os galpões poderiam ser alugados
para outras empresas, formando um "condomínio industrial". Em qualquer condomínio
industrial, o pátio interno é comum para todas as empresas.
Notas Fiscais
34. Observo que, nas notas fiscais de vendas intermunicipais e interestaduais de fls.
311/314 e 317, emitidas pela “INDÚSTRIA DE PAPEL DOPEL DE FÁBIO
AUGUSTO PIRES DOBUCHAK”, CNPJ 85.283.430/0001-10, como endereço, consta
Rua Dr. Blumenau (que, como visto acima, passaria a denominar-se Rua Justino do
Nascimento), 1111 (que, como visto acima, é o mesmo que 5811) – Fundos – Encano –
Indaial – SC, CEP 89130-000, Fone/fax (47) 3333-2265. Na nota fiscal de fl. 313, é
informado o transportador, a saber, “DOPEL”, com o veículo placa LXF 1593. Na
nota fiscal de fl. 317, o transporte pela DOPEL utiliza o veículo placa MCS 5687. As
mercadorias referidas nessas notas fiscais são papel higiênico (“P H BRANCO
NEUTRO (8 X 8) ALADIM”, “P H BRANCO PERFUMADO (8 X 8) ALADIM”, “P H
BRANCO NEUTRO (16 X 4) ALADIM”, “P H BRANCO PERFUMADO (16 X 4)
ALADIM”, “P H BRANCO ESP NEUTRO (8 X 8)”, “P H BRANCO ESP
PERFUMADO (16 X 4)”, “P H BRANCO ESP ALOE VERA (16 X 4)”, “P H BRANCO
ESP NEUTRO (16 X 4)” e “FRD PAPEL HIG SEMI BRANCO”). Então, aqui,
tomando por referência o CNPJ, constata-se que a DOBUCHAK, que também se
identificou nas notas fiscais como DOPEL, vendeu papel higiênico e identificou, em
uma nota fiscal, a utilização do serviço de transporte da DOPEL.
34.1. Consta, nas notas fiscais de vendas intermunicipais e interestaduais de fls. 315/316 e
542/548 e 550, emitidas por FÁBIO AUGUSTO PIRES DOBUCHAK, CNPJ
85.283.430/0001-10, como endereço, Rua Dr. Blumenau (que, como visto acima, passaria
a denominar-se Rua Justino do Nascimento), 5811 (que, como visto acima, é o mesmo
que 1111) – Encano – Indaial – SC, CEP 89130-000, Fone (47) 3333-2265. O
transportador informado em tais notas fiscais é “DOPEL”, utilizando-se os veículos
placas LXF 1593, MHQ 7725 e MAW 3043, à exceção da nota fiscal de fl. 542, em que
consta “O MESMO”, sem identificação do veículo. Nessas notas fiscais, as mercadorias
referidas são papel higiênico e, apenas na nota fiscal de fl. 316, também papel toalha,
enquanto que, na nota fiscal de fl. 544, somente guardanapos (“P H CREME (8 X 8) 30
M – BENELYS”, “P H CREME (48 X 1) 30 M – BENELYS”, “P H BRANCO ESP
NEUTRO (8 X 8) 30 M – FYOREE”, “P H BRANCO ESP PERFUMADO (8 X 8) 30 M
– FYOREE”, “P H BRANCO ESP PERFUMADO (16 X 4) 30 M – FYOREE”, “P H
BRANCO ESP ALOE VERA (16 X 4) 30 M – FYOREE”, “P H CREME (16 X 4) 30 M
– BENELYS”, “FRD PAPEL TOALHA (12 X 2) 22 X 18,5 C/55 FLH – CLEAN”, “P H
BRANCO EXTRA LUXO (16 X 4) 30 M – DEMY” e “P H BRANCO NEUTRO (16 X
4) 60 M – FYOREE”, “FARDO DE GUARDANAPO 20 X 22,5 C/300 PC – BEL”, “P H
BRANCO NEUTRO (16 X 4) 60 M – LUCYSTAR”, “P H BRANCO PERFUMADO (8
X 8) 30 M – LUCYSTAR”, “P H BRANCO NEUTRO (16 X 4) 30 M – LUCYSTAR”).
Constata-se, aqui, que a DOBUCHAK vendeu papel higiênico, papel toalha e
guardanapo, utilizando o serviço de transporte da DOPEL.
35. Ocorre que, segundo os documentos de fls. 82/97 (atos constitutivos e suas
alterações), das duas empresas interessadas, aquela que tem por objeto social o
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em
geral é a DOBUCHAK e não a DOPEL, o que contradiz as notas fiscais acima
descritas, caracterizando confusão de atividades.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

36. Voltando ao fato de a placa que aparece na foto de fls. 8 e 1296, indicativa tanto da
administração quanto da recepção da DOPEL, apontar para o prédio da DOBUCHAK (o
referido prédio é identificado pela foto presente no LTCAT de 05/2007, vide fl. 1330),
associado ao procedimento exposto acima, de a DOBUCHAK, reiteradamente
identificar-se em suas notas fiscais como DOPEL (mais precisamente, “INDÚSTRIA
DE PAPEL DOPEL DE FÁBIO AUGUSTO PIRES DOBUCHAK”, só sendo possível
identificar qual das duas empresas é a emitente das notas fiscais pelo CNPJ
85.283.430/0001-10), passo a analisar mais uma peculiaridade do caso ora julgado
através do que consta no próximo item e seus desdobramentos.
37. Na tentativa de entender como poderia o Auditor Fiscal, que atuou no local, enganar-
se tão obviamente em relação à estrutura física das empresas em questão, comparei os
dois LTCAT (de 05/2007 e 07/2010) feito para as duas empresas, fazendo a síntese que
segue:
37.1. LTCAT DOBUCHAK 05/2007 – FLS. 1328/1378

Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.1.1. Em relação ao Setor Diretoria, único item relacionado à Administração da
DOBUCHAK que, como consta na tabela acima, foi possível identificar no LTCAT
05/2007, reproduzo a seguir a descrição do local feita na ficha de fl. 1345:
“Área em alvenaria de aproximadamente 30 m2, cobertura de zinco com
forração de isopor, piso cerâmico, com pé direito de +/- 3,00 m. A iluminação é
obtida através de lâmpadas fluorescentes e ventilado por ventiladores.”
Constam descritos 2 microcomputadores (“Micro Sócio Administrador” e
“Micro internet”).
37.1.2. Não consta, no LTCAT 05/2007 da DOBUCHAK, o setor de Recepção.
37.1.3. No LTCAT 05/2007 da DOBUCHAK constam apenas 2 vigilantes diurnos,
não são referidos noturnos. Á fl. 1365, é descrito como ambiente de trabalho desses
funcionários: “área em alvenaria de aproximadamente 250 m2, dividido em salas,
cobertura de telhas de fibra translúcidas, piso cerâmico com pé direito +/- 4,00 m. A
iluminação é obtida através de lâmpadas fluorescentes e ventilado por ventiladores.”
37.2. LTCAT DOPEL 05/2007 – FLS. 1437/1494:

Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.2.1. Em relação ao Setor Diretoria da DOPEL, acorde o LTCAT05/2007, reproduzo
a seguir a descrição do local feita na ficha de fl. 1453:
“Área em alvenaria de aproximadamente 30 m2, cobertura metálica com
forração de isopor, piso cerâmico, com pé direito de cerca de 3,00 m. A
iluminação é zenital e suplementada por iluminação artificial obtida com
lâmpadas fluorescentes e ventilação mecânica por ventiladores.” Constam
descritos 2 microcomputadores (“Micro Sócio Administrador” e “Micro
internet”).
37.2.2. No LTCAT 05/2007 da DOPEL, à fl. 1458, é descrito o ambiente da Recepção
como “área em alvenaria de aproximadamente 40 m2, dividido em duas salas, cobertura
de zinco com forração de isopor, piso cerâmico, com pé direito +/- 3,00 m. A iluminação
é obtida através de lâmpadas fluorescentes e ventilado por ventiladores.”
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.2.3. No LTCAT 05/2007 da DOPEL, constam apenas 2 vigilantes noturnos, não
são referidos diurnos. Acorde a ficha de fl. 1479, consta como ambiente de trabalho
desses funcionários “área em alvenaria de aproximadamente 250 m2, dividido em salas,
cobertura de telhas de fibra translúcidas, piso cerâmico com pé direito +/- 4,00 m. A
iluminação é obtida através de lâmpadas fluorescentes e ventilado por ventiladores.”
37.3. LTCAT DOBUCHAK 07/2010– FLS. 1379/1436:

37.3.1. Em relação ao Setor Diretoria, único item relacionado à Administração da
DOBUCHAK que, como consta na tabela acima, foi possível identificar no LTCAT
07/2010, reproduzo a seguir a descrição do local feita na ficha de fl. 1389:
“Área em alvenaria de aproximadamente 30 m2, piso cerâmico, com pé direito
de cerca de 3,00 m, ambiente bem arejado e climatizado, com cobertura de
zinco, com iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes.”
37.3.2. Não consta, no LTCAT 07/2010 da DOBUCHAK, o setor de Recepção.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.3.3. No LTCAT 07/2010 da DOBUCHAK, são referidos 2 vigilantes, sem
especificação do turno de trabalho. À fl. 1414, é descrito o ambiente de trabalho desses
funcionários como “área em alvenaria de aproximadamente 250 m2, dividido em salas,
piso cerâmico com pé direito de aproximadamente 4,00 m, ambiente bem arejado e por
ventiladores, com cobertura de telhas de fibrocimento com iluminação natural e artificial
através de luminárias fluorescentes.”
37.4. LTCAT DOPEL 07/2010 – FLS. 1495/1564:

Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.4.1. Em relação ao Setor Administração – Comercial, o único ocupado por um cargo
de gerência na DOPEL, acorde o LTCAT 07/2010, reproduzo a seguir a descrição do
local feita na ficha de fl. 1507:
“Área em alvenaria de aproximadamente 30 m2, piso cerâmico, com pé direito
de 3,00 m, ambiente bem arejado e climatizado, com cobertura de zinco, com
iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes.”
37.4.2. Não consta, no LTCAT 07/2010 da DOPEL, o setor de Recepção, porém, na ficha
de fl. 1510, é referido o ambiente de trabalho do Ass. de Recursos Humanos (que é o
funcionário que, em outras empresas, muitas vezes recepciona a Fiscalização) como
“área em alvenaria de aproximadamente 40 m2, dividido em duas salas, piso cerâmico,
com pé direito de 3,00 m, ambiente bem arejado e climatizado, com cobertura de zinco,
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

com forração de isopor, iluminação natural e artificial através de luminárias
fluorescentes.”
37.4.3. No LTCAT 07/2010 da DOPEL, constam 3 funcionários no cargo de vigilante/
vigilante II, não havendo referência ao turno de trabalho (ou se o número ‘II’ significa tal
identificação). À fl. 1529, é identificado o ambiente de trabalho desses funcionários como
“área em alvenaria de aproximadamente 250 m2, dividido em salas, piso cerâmico com
pé direito de aproximadamente 4,00 m, ambiente bem arejado e por ventiladores, com
cobertura de telhas de fibrocimento com iluminação natural e artificial através de
luminárias fluorescentes.”
37.5. Comparando os subitens 37.1.1, 37.2.1, 37.3.1 e 37.4.1, obtém-se:

37.6. Comparando os subitens 37.1.2, 37.2.2, 37.3.2 e 37.4.2, obtém-se:

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.7. Ou seja, há fortes indícios de que a placa apontando a Administração e a
Recepção da DOPEL no prédio da DOBUCHAK, como consta na foto às fls. 8 e
1296, associado ao fato de a empresa DOBUCHAK se identificar como DOPEL em
suas notas fiscais, tem a mesma explicação, ou seja, há integração entre a gerência
dessas empresas – repito, não a ponto de elas deixarem de existir individualmente -
mas funcionando como um grupo econômico de fato. Constata-se que, à época dos
LTCAT, havia indícios de que a sala dos administradores (Sr. Fábio Augusto Pires
Dobuchak e Sra. Janice Renata Carstens Dobuchak) era a mesma, e a recepção de ambas
as empresas era única também, ficando ambas no prédio da DOBUCHAK. Como a
fotografia tirada pelo Auditor Fiscal reporta-se à data de seu trabalho, a conclusão é que a
mesma situação existia no momento da foto.
37.7.1. Observo que, tirando as salas citadas, nada impede que os demais funcionários se
localizassem em um prédio ou outro, cujo acesso se dá através de área comum, já que,
como esclarecido pela manifestante, em qualquer condomínio industrial, o pátio interno é
comum para todas as empresas.
37.8. Comparando os subitens 37.1.3, 37.2.3, 37.3.3 e 37.4.3, obtém-se:

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

37.8.1. Ou seja, pelo acima exposto, constata-se que as duas empresas utilizam-se dos
mesmos vigilantes para guardar suas instalações, já que o local descrito como ponto
de concentração desses funcionários nas duas empresas é o mesmo.
38. Não se pode ignorar, entretanto, que, a favor das alegações apresentadas na
impugnação, verifica-se, às fls. 713/748, grande quantidade de notas fiscais de venda
de bobinas de papel para a empresa DOPEL, abarcando longo intervalo, que inclui
tanto o período considerado no ADE no. 68/2011 (01/01/2006 a 30/06/2007) quanto
no ADE no. 69/2011 (01/07/2007 em diante), havendo prova de contabilização dessas
notas pela DOPEL, às fls. 749/792. Tais notas fiscais, em sua grande maioria, não
identificam o transportador, e, quando o fazem, este é pessoa física não citada nos
presentes autos, provavelmente condutor autônomo a serviço da vendedora,
empresa Brunopel Com. e Ind. de Papéis Ltda, CNPJ 07.794.313/0001-08.
38.1. Tais documentos comprovam que a DOBUCHAK não era única fornecedora
de matéria-prima para a DOPEL, embora não afastem a intensidade das relações
entre a DOPEL e a DOBUCHAK, nem provam que as compras feitas a outro(s)
fornecedores restringem-se a papel de tipo não produzido por esta última, como
alega a Fiscalização, no item 35 da diligência. A tal respeito, destaco que não se está
questionando a existência de ambas as empresas, DOPEL e DOBUCHAK, apenas a
grande maioria dos indícios até este momento aponta que elas constituem um grupo
econômico de fato.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

Da concentração de mão de obra na DOPEL
39. O Auditor Fiscal destaca a peculiaridade de constar nas GFIP, RAIS e folhas de
pagamento a existência de inúmeros empregados que oscilam entre a DOPEL e a
DOBUCHAK, sempre mantendo-se vinculados a uma delas ao longo do tempo; sendo
vários deles transferidos de uma empresa a outra e/ou dispensados em uma e admitidos
imediatamente em outra.
39.1. Os dados apresentados na tabela 1, fls. 09/10, demonstram, como informou o
Auditor Fiscal, que, “COINCIDENTEMENTE, a partir do momento que a empresa
DOBUCHAK deixa de ser optante pelo SIMPLES, ocorre uma significativa alteração
nas despesas com empregados das empresas, uma redução na empresa DOBUCHAK
(Lucro Presumido) e aumento na DOPEL (optante pelo SIMPLES) com a evidente
pretensão de reduzir tributação. Ressalte-se que, COINCIDENTEMENTE, no curto
período de tempo entre os meses de 10/2004 a 12/2004 (que antecederam a alteração da
forma de tributação da empresa DOBUCHAK) e o mês 01/2005 (imediatamente
posterior), vários dos empregados desligados dessa empresa migraram para a empresa
DOPEL”.
39.2. Em contraponto a essa informação, a manifestante protesta serem as movimentações
de empregados da empresa DOPEL para a DOBUCHAK consideradas pelo Auditor
Fiscal como fatos isolados; enquanto que é dada grande relevância às movimentações em
sentido contrário.
39.3. Para por a prova as diferentes formas de considerar os fatos acima, recorro às
tabelas de fl. 1304/1305, para o período ora considerado. Assim:
39.3.1. Em 2006, foi demitido 1 empregado da DOPEL, o qual foi admitido pela
DOBUCHAK em 2007. Aqui não há relevância observável, por tratar-se de um só
indivíduo.
39.3.2. Em 2007, foi demitido 1 empregado da DOPEL, o qual foi admitido pela
DOBUCHAK em 2011. Aqui a transferência é visivelmente um fato isolado, não só por
tratar-se de um só indivíduo, como pelo longo tempo transcorrido entre a demissão e a
admissão.
39.3.3. Em 2006, foram demitidos da DOBUCHAK 4 empregados, os quais foram
posteriormente admitidos pela DOPEL, sendo 1 em 2007, 2 em 2008 e 1 em 2009. Aqui a
relevância pode ser questionada, mas os números são expressivos.
39.3.4. Em 2007, foram demitidos da DOBUCHAK 3 empregados (todos em maio/2007),
os quais foram todos admitidos pela DOPEL também em maio/2007. Aqui a relevância
dessas transferências é visível, pela quantidade de indivíduos e pelo pouco tempo
decorrido.
39.4. Pelo acima exposto, constato que, realmente, as demissões da DOBUCHAK e
subseqüentes admissões na DOPEL são bem mais significativas que as em sentido
oposto.
39.5. Obviamente, tais números ganham menos destaque, se comparados com aqueles do
período de maior ajuste de demissões/ admissões entre as empresas – entre 2004
(outubro, novembro e dezembro) e 2005 -, quando a média de empregados caiu de 43
para 23 na DOBUCHAK e aumentou de 72 para 85 na DOPEL; enquanto que a relação
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

entre as despesas com pessoal e a receita bruta caiu de 20,74% para 8,21% na
DOBUCHAK e subiu de 36,72% para 59,58% na DOPEL.
39.6. Destaco exemplos dados na diligência fiscal que foram expressamente rebatidos
pela manifestante, às fls. 1303/1304:
26. A Tabela abaixo contém as doze (12) movimentações de empregados,
apresentadas pela recorrente, com desligamentos e imediatas admissões,
ocorridas ao longo de CINCO ANOS nas empresas

27. Ressalte-se as situações particulares, na tabela acima, dos empregados
Pedro Pereira e da Edemárcia Zomer Tonete que primeiramente foram
demitidos da empresa DUBUCHAK e posteriormente admitidos na DOPEL, e a
de Adilson Moreira Paz que foi demitido oito dias (8) após ter sido admitido na
empresa DOBUCHAK.
39.6.1. Alega a empresa quanto ao Sr. Pedro Pereira, vide fls. 1606/1607:
O Sr. Pedro Pereira é pedreiro e o mesmo foi contratado pela empresa
DOBUCHAK (de 14/06/2007 a 16/01/2009), quando esta fez uma ampliação no
seu galpão. Ao finalizar a obra, foi demitido.
Em 2009, quando a empresa DOPEL precisava realizar alguns consertos em
suas instalações, o Sr. Pedro Pereira foi contratado por essa empresa para tal.
Finalizados os serviços nos galpões da DOPEL, o mesmo foi demitido. No
entanto, a empresa DOBUCHAK novamente necessitou da prestação de
serviços do Sr. Pedro Pereira, momento em que novamente contratou-o para
realização destes serviços.
Se intenção das empresas fosse a relatada pela fiscalização, certamente teriam
deixado o Sr. Pedro Pereira registrado na empresa DOPEL, mas prestando
serviços na empresa DOBUCHAK, o que não foi feito.
Tudo foi realizado da maneira correta: com a competente formalização da
rescisão numa empresa e a contratação na outra.
Este caso, por si só, prova que os argumentos do r. Auditor Fiscal de que os
funcionários da empresa DOPEL prestavam serviços para a empresa
DOBUCHAK são infundados.
39.6.2. Como consta do doc. fl. 1225, fica comprovado que o Sr. Pedro Pereira,
efetivamente, exerceu a função de “pedreiro semi profissional”. Assim sendo, as
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

explicações apresentadas são compatíveis e, por não ter tal função representatividade
quanto à tese defendida pela Fiscalização, de transferência, para a DOPEL, de custo
de mão de obra referente à produção da DOBUCHAK, entendo que o caso do
referido funcionário não deve ser considerado indício favorável à tese citada.
39.7. Passo a analisar as alegações da empresa referentes ao Sr. Adilson Moreira Paz,
vide fl.1607:
Entretanto, quanto ao caso do Sr. Adilson Moreira Paz, este não foi demitido,
conforme declara o r. Auditor Fiscal. O mesmo pediu demissão da empresa.
Ora, tal fato não constitui qualquer prova de simulação de empresas. O
período laborado em nada interfere na constatação da evidência apresentada
pela Fiscalização.
O fato é que se as empresas tivessem a intenção de reduzir indevidamente o
recolhimento de contribuição previdenciária, só teriam havido transferências
numa única direção ou somente em direção à empresa que optante pelo
SIMPLES (DOPEL) teria feito contratações.
39.7.1. Acorde o termo de contrato de trabalho de fl. 1196, o Sr. Adilson Moreira Paz
exercia a função de “ajudante rebobinador” na DOBUCHAK, a qual, provavelmente,
também era a sua função na DOPEL. Assim sendo, sua função guarda relação com a tese
desenvolvida pela Fiscalização.
39.7.2. Não foram trazidas provas de que o mesmo tenha pedido demissão, e de qual
empresa, porém, consultando o sistema GFIPWEB, verifiquei que, em 09/2009, na GFIP
da DOPEL, consta o código de movimentação “l3” em 13/09/2009, referente a “rescisão
por término do contrato a termo” (a admissão data de 16/06/2009); enquanto que, na
GFIP da DOBUCHAK, consta admissão em 14/09/2009 e, em 22/09/2009, o código de
movimentação “J”, que se refere a “rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do
empregado”.
39.7.3. Ou seja, o período de permanência nas empresas (na DOPEL, contrato por prazo
determinado, provavelmente correspondente a período de experiência) e automática
admissão na DOBUCHAK, também por contrato de experiência, acorde fl. 1196,
demonstra que, realmente, há uma prática de rescisões e contratações subseqüentes,
servindo apenas como indício, que só pode ser apreciado no conjunto dos fatos, já que,
isoladamente, não constitui prova. Obviamente, a demissão voluntária do referido
funcionário não constitui prova nem contra, nem a favor da tese da Fiscalização.
39.8. Nada é apresentado pela empresa quanto ao caso da funcionária Edemárcia Zomer
Tonete, que, na função de “embaladora”, vide fl. 795, tal qual no caso do Sr. Adilson
Moreira Paz, acima analisado, constitui indício - repito, a ser apreciado no conjunto dos
fatos, não prova isolada - reforçador da tese desenvolvida pela Fiscalização.
40. É também bastante esclarecedora a análise feita em diligência fiscal quanto aos
aumentos das despesas de pessoal sofridos pelas duas empresas em questão:
19. A alegação da recorrente (fl. 444) de que a empresa DOBUCHAK, ao
longo do período de 2005 a 2010, apresentou uma elevação vertical de suas
despesas com empregados de 413%, enquanto que na empresa DOPEL essa
elevação foi de 195% e que, portanto, contraria a evidência apontada pelos
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

dados da tabela acima são infundados. Senão vejamos: a elevação superior
dessas despesas na empresa DOBUCHAK, quando comparada com a empresa
DOPEL, se justifica porque essa elevação na empresa DOBUCHAK ocorre a
partir da significativa redução “ajuste inicial” dessa despesa em 2005 e
também porque houve um aumento no seu faturamento de 195% no referido
período, ou seja: a elevação da despesa com empregados nessa empresa
acompanha, obviamente, a elevação da sua produção, mantendo-se a
RELAÇÃO (%) praticamente estável ao longo dos anos. Já a empresa DOPEL ,
ao contrário, apresentou uma elevação menor porque já parte de uma despesa
com empregados elevada pelo “ajuste inicial” em 2005 e também porque
apresentou um aumento menor, de 100%, no seu faturamento (limitado
legalmente), mantendo, da mesma forma que a empresa DOBUCHAK, uma
RELAÇÃO (%) praticamente estável ao longo dos anos, porém bem superior ao
da empresa DOBUCHAK.
20. O fato de que, após o “ajuste inicial no final de 2005” a empresa DOPEL
ter mantido esta RELAÇÃO (%) praticamente estável (superior ao da empresa
DUBOCHAK), ou seja: não ter havido significativo aumento, esbarra na
limitação de seu faturamento (imposta pela legislação), uma vez que se a sua
despesa com empregados aumentasse demais, esta empresa passaria a
apresentar prejuízo, conforme demonstrado nas tabelas abaixo, deixando muito
aparente a simulação das empresas serem independentes.
40.1. Não encontro qualquer incoerência, como alega a manifestante à fl. 1599, no
raciocínio acima apresentado, pois o Auditor Fiscal não questionou o percentual de
aumento das despesas com pessoal na DOBUCHAK ser muito superior ao aumento
na DOPEL entre os anos de 2005 e 2010, mas apenas observou que, após o ajuste
efetuado entre o final de 2004 e o ano de 2005, pela proporcionalidade do aumento
das citadas despesas com o incremento no faturamento das duas empresas, a relação
percentual despesas de pessoal X receita bruta em ambas as empresas manteve-se
bastante estável.
40.2. Além disso, após o referido ajuste ter permitido tal estabilidade e garantir que
a receita bruta da DOPEL se apresentasse dentro dos limites do SIMPLES (segundo
o ano considerado, federal ou nacional), de qualquer forma, a citada empresa não
poderia aumentar mais suas despesas com pessoal, pois passaria a apresentar
prejuízo, o que de fato já ocorreu em 2010, como se observa na tabela de fl. 1301.
Então não há qualquer incoerência no fato de a DOBUCHAK passar a ter aumento
em suas despesas com pessoal superior ao aumento verificado na DOPEL.
40.3. A manifestante apresenta a tabela, ora reproduzida, procurando demonstrar que a
relação despesas com pessoal X receita bruta da DOBUCHAK é bastante superior à
relação apresentada por empresas de mesmo ramo:

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

40.3.1. A esse respeito, observo que as empresas tomadas por paradigma pela
manifestante têm dimensões muito maiores, o que lhes confere ganhos de escala, razão
por que essas empresas não se prestam a tal comparação.
41. Informo que, em consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais,
constatei que as demissões dos empregados da DOBUCHAK referidos na tabela
apresentada no item 11 do relatório fiscal, embora informadas em RAIS, não foram
informadas em GFIP, que é, por excelência, o documento de informações à Previdência
Social.
41.1. Entretanto, verifiquei, em consulta ao sistema CNIS – informações em RAIS,
que em dois casos de empregados citados na referida tabela, após a demissão da
DOBUCHAK, ocorreu não apenas a admissão na DOPEL, mas, ainda, após a
demissão da DOPEL, voltou a haver a admissão dos mesmos empregados pela
DOBUCHAK; ou seja, as duas empresas, num período que vai de 07/12/1999 a
23/06/2008 (no caso de JAIR DA SILVA, NIT 1.297.811.072-6) e 09/09/2003 a
19/03/2008 (no caso de JEAN RICHARD RUZANOWSKY, NIT 1.363.614.772-1)
revezaram-se como empregadoras dos mesmos funcionários.
41.2. Assim, após 06 anos trabalhando para a DOBUCHAK, o Sr. Jair ficou
desempregado por 18 dias, foi admitido pela DOPEL, para esta trabalhou por 10 meses e
17 dias, voltou a ficar desempregado por nove meses e foi admitido mais uma vez pela
DOBUCHAK. Já o Sr. Jean trabalhou para a DOBUCHAK por 1 ano e 3 meses, ficou
desempregado por 17 dias, foi admitido pela DOPEL, trabalhou para esta por cerca de 2
anos e 9 meses, ficou desempregado por 1 mês e 10 dias e voltou a ser admitido pela
DOBUCHAK.
41.3. Como se verifica acima, a análise envolve o período ora tratado.
42. Para tentar entender como seria possível que, à época da auditoria fiscal, seis (6) das
oito (8) (ou 75%) máquinas guardanapeiras da DOPEL estissem, simultaneamente, em
conserto pela DOBUCHAK, reproduzo abaixo as explicações apresentadas na
manifestação de inconformidade de fls. 1573/1635, em relação ao número de empregados
necessários para operar cada máquina, em função das diferenças tecnológicas das mesmas
e, ato contínuo, analiso a documentação juntada a título de prova às fls. 1661/1694.
43. Começo pelas referidas explicações:
Enquanto na empresa DOBUCHAK uma máquina de produção de papel tem 30
metros de comprimento por 8 metros de altura e é operada por apenas 1
funcionário, na empresa DOPEL uma máquina de guardanapo tem 3 metros de
comprimento necessita de 4 funcionários.
Essa máquina da DOBUCHAK produz cerca de 15.000 kg de papel por dia
com 3 funcionários (1 em cada turno). Já a máquina de guardanapo da DOPEL
corta e embala 450 kgs por dia com 4 funcionários. (grifei)
Assim, cada funcionário da DOBUCHAK produz 5.000 kg de papel por dia,
enquanto cada funcionário da DOPEL corta e embala 112,5 kg por dia.
Ou seja, é evidente que há necessidade de mais mão de obra na DOPEL.
Abaixo segue novamente foto da máquina da DOBUCHAK:
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

(...)
Enquanto a DOBUCHAK produz 10 toneladas de papel por dia, com apenas 02
funcionários; a DOPEL precisa de 04 funcionários para cortar e embalar 500
kg. por dia.
A DOBUCHAK pode produzir 20 bobinas no mesmo período em que uma
máquina da DOPEL consome 01 (uma) na produção de guardanapos.
(...)
43.1. Verifica-se acima que são comparadas máquinas de dois tipos diferentes, a saber, a
máquina de produzir papel e a máquina de produzir guardanapos, a qual utiliza papel já
pronto. Assim sendo, tal comparação não apresenta resultado para a finalidade ora
pretendida pela manifestante. Além disso, se as duas empresas apresentam tais
características em sua linha de produção, seria de se esperar que, anteriormente a 2004
houvesse grande discrepância em suas despesas de pessoal, o que não acontecia, como
fica evidente na tabela de fls. 09/10.
43.2. Continuando:
Ademais, novamente, como a própria Tabela "RELAÇÃO DOS EMPREGADOS
E RESPECTIVOS CARGOS, CONTIDOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE
01/2006 DAS EMPRESAS" demonstra, a empresa DOPEL tinha (em 01/2006)
34 embaladores(as). Esses 34 embaladores(as) também são divididos em dois
turnos, ficando 17 em cada turno.
O r. Auditor, nas diligências realizadas na empresa, facilmente pode verificar
que há dois tipos de máquinas de guardanapo: uma com 1 pista e outra com 3
pistas (saídas). Cada máquina de guardanapo de 1 pista necessita de 1
embalador, e as de 3 pistas necessitam de 3 embaladores(as) para retirar os
maços de guardanapo e embalar, justificando, portanto, a quantidade de
empregados na empresa DOPEL. (grifei)
Ainda, repisa-se que a atividade principal da DOPEL é produzir guardanapos,
enquanto a atividade principal da empresa DOBUCHAK é a reciclagem e
produz bobinas papel.
Como demonstrado acima, e analisando as fotos ora trazidas, todos os
funcionários da empresa DOPEL eram necessários para operar as suas
próprias máquinas, afastando o argumento do r. auditor fiscal, ao afirmar que
os funcionários da DOPEL prestavam serviços para a empresa DOBUCHAK.
43.3. A partir do acima exposto, faço o mesmo raciocínio com os dados apresentados pela
empresa DOPEL para agosto de 2011, quando foi feita a verificação física (datada de
02/08/2011, vide fls. 79 e 80), pois foi então que o Auditor Fiscal concluiu que as
referidas seis (6) das oito (8) (ou 75%) máquinas guardanapeiras da DOPEL
estavam, simultaneamente, em conserto pela DOBUCHAK:
43.3.1. Acorde o organograma da DOPEL, vide fl. 799, apresentado com a manifestação
de fls. 419/474, havia então 14 funcionárias trabalhando como embaladoras. Tal número
diverge da relação apresentada na mesma ocasião, às fls. 794/796, indicando 25
empregados trabalhando como embaladores na DOPEL.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

43.3.2. Ocorre que, dos 25 nomes citados, só os 14 do organograma constam das GFIP de
07 a 09/2011. De qualquer forma, para fins de lógica matemática, tal informação será
deixada de lado.
43.4. Com as informações acima, prestadas pela manifestante, encontra-se:
a) 14 embaladores / 2 turnos = 7 embaladores por turno, a serem distribuídos por
máquinas de 1 ou 3 pistas.
a.1) Partindo-se da informação contida no subitem 43.2 acima, de que a DOPEL utiliza
tanto máquinas de 1 quanto de 3 pistas, conjugada com a informação de que o total de
máquinas é 8, os sete empregados só poderiam ser distribuídos em 5 máquinas (3
empregados reunidos em uma máquina de 3 pistas e 4 empregados em máquinas de 1
pista cada), e não em 8 máquinas. Abandono, portanto, esta hipótese.
a.2) Se for entendido que a máquina de 3 pistas ocupa 4 (e não 3) empregados, como
indicado no item 43, os sete empregados por turno poderiam ser distribuídos colocando 4
empregados reunidos em uma máquina de 3 pistas e 3 empregados em máquinas de 1
pista cada. Então, só teríamos 4 máquinas, e não 8, ocupadas por turno. Assim sendo,
abandono também esta hipótese.
b) 25 embaladores / 2 turnos = 12 embaladores por turno, mais 1 (talvez os 14 acima
ocupem um só turno, o que explicaria o informado no organograma de fl. 799,
trabalhando os demais 11 em outro turno), a serem distribuídos por máquinas de 1 pista
ou 3 pistas.
b.1) Assim, segundo o informado no subitem 43.2 acima, para o turno de 14 embaladores,
a única possibilidade é distribuir 3 grupos de empregados em máquinas de 3 pistas e 5
empregados em máquinas de 1 pista cada, ou seja: [(3 X 3) + (5 X 1)] = 14 empregados,
distribuídos em 8 máquinas. Assim, para que seis máquinas estivessem fora de atividade
(em conserto, como alegado), seria necessária a ocorrência de uma das seguintes
hipóteses: que 1 máquina de 3 pistas + 5 máquinas de 1 pista (resultando em 8
empregados afastados), ou 2 máquinas de 3 pistas + 4 máquinas de 1 pista (resultando em
10 empregados afastados), ou 3 máquinas de 3 pistas + 3 máquinas de 1 pista (resultando
em 12 empregados afastados).
b.2.) Se, porém, for entendido que a máquina de 3 pistas ocupa 4 (e não 3) empregados,
como indicado no item 43, os 14 embaladores teriam de ser distribuídos reunindo-se 2
grupos de 4 embaladores em máquinas de 3 pistas e os demais 6 embaladores em
máquinas de 1 pista cada, ou seja: [(4 X 2) + (6 X 1)] = 14 empregados, distribuídos em 8
máquinas. Assim, para que seis máquinas estivessem fora de atividade (em conserto,
como alegado), seria necessária a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: que 1
máquina de 3 pistas + 5 máquinas de 1 pista (resultando em 9 empregados afastados), ou
2 máquinas de 3 pistas + 4 máquinas de 1 pista (resultando em 12 empregados afastados).
44. Conjugo o raciocínio acima com as provas apresentadas às fls. 1661 a 1674, que a
seguir resumo:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

45. Às fls. 1623/1624, a tal respeito, a manifestante alega:
O fato apontado pelo r. fiscal, de que 75% da linha de produção se encontrava,
à época da verificação física, em manutenção, se justifica pelo fato de que os
estoques estavam altamente abastecidos, motivo pelo qual aproveitou-se tal
período para realizar a manutenção das máquinas.
Nesta mesma época, da verificação física, havia apenas 15 embaladeiras, das
quais 5 estavam em férias no período em questão, além de uma rescisão
realizada, ou seja, havia um terço da quantidade necessária de funcionários
para operar todas as máquinas, conforme se denota da relação de salários,
recibos de férias e rescisões anexas (DOC. 02). Havia apenas 9 embaladeiras,
quantidade necessária para operar as duas máquinas que estavam em atividade
(conforme já explicado em tópico retro, são necessários de 2 a 4 funcionários
por máquina para trabalhar)
46. Comparando o raciocínio apresentado no subitem 43.4 e a alegação acima,
constata-se que não cabe razão à empresa, pois o número de empregados afastados
concomitantemente (por férias ou por demissão) no dia 02/08/2011, quando foi
realizada a verificação física nas empresas, acorde o termo de fls. 79 e 80,
corresponde a quantidade de máquinas paralisadas muito aquém dos 75%
colocadas em conserto, como alega a empresa. A planilha que segue demonstra que
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

a concomitância de gozo de férias no dia referido é pequena, e, ainda que se somasse
os dois funcionários demitidos, que não trabalhavam como embaladores, o número
dos que estariam afastados no dia 02/08/2011 não alteraria o já exposto.

47. Assim, não restou comprovada a prestação concomitante, pela DOBUCHAK, de
serviços de conserto das referidas seis (6) máquinas guardanapeiras da DOPEL, o
que reforça a tese apresentada pelo Auditor Fiscal.
Motoristas x Propriedade dos veículos (caminhões)
48. O Auditor Fiscal, tendo por base consulta ao site do DETRAN/SC, vide fls. 335/350,
alegou, à fl. 15 (trecho reproduzido abaixo), que, à época em que promoveu a
auditoria, a empresa DOPEL não era proprietária de veículos, enquanto a empresa
DOBUCHAK era proprietária de seis caminhões.
17. Verificou-se que, atualmente, a empresa DOPEL não possui veículos e a
empresa DOBUCHAK possui seis caminhões (DOC. 14).
49. Informou também o Auditor Fiscal, através da planilha de fl. 16, que, dentre os
referidos seis caminhões que eram de propriedade da empresa DOBUCHAK, à época em
que foi feita a auditoria, um havia sido adquirido em 09/03/2005 da Sra. Janice Renata
Pires Dobuchak, sócia administradora da DOPEL, e dois outros foram adquiridos, em
21/12/2010, da empresa DOPEL. Os demais três caminhões haviam sido adquiridos de
outras duas empresas (um da BRACOPEL IND. COM. LTDA, em 02/03/2007, e dois da
W. BREITKOPF IND. E COM. LTDA, em 03/01/2011). Assim, temos:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

50. Através dos dados expostos acima e da análise de folhas de pagamento e recibos
de pagamento, o Auditor Fiscal concluiu que a DOBUCHAK, para realizar
transportes de cargas, teria utilizado motoristas remunerados pela empresa
DOPEL, já que a DOBUCHAK não possuiria empregados na função de motorista
desde 15/07/2006 (data de demissão de seu único motorista, Sr. Francisco Dias, CPF
380.754.749.53, apresentado na tabela 6, à fl. 17), embora, como já informado,
possuísse caminhões desde 09/03/2005; enquanto a empresa DOPEL, embora sem
caminhões desde 21/12/2010, mantivesse seus motoristas, conforme verificado em
consulta ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, vide fls.
363/369.
50.1. Resumindo: o Auditor Fiscal alega que, a partir de 15/07/2006, a DOBUCHAK
não teria motoristas, mas sim caminhões. A partir de 21/12/2010, a DOPEL não
teria caminhões, mas sim motoristas.
50.2. Assim, se comprovada a alegação do Auditor Fiscal, os motoristas da DOPEL
trabalhariam nos caminhões da DOBUCHAK:
a) ao menos em parte, de 15/07/2006 até 20/12/2010, e,
b) exclusivamente, a partir de 21/12/2010.
51. Segundo a tabela “Relação dos motoristas da empresa DOPEL”, de fls. 16/17,
atenderiam às condições para se enquadrarem nas situações acima:
51.1. como prestadores de serviços de motorista para a DOBUCHAK, ao menos alguma
vez, no intervalo de 15/07/2006 até 20/12/2010, todos os motoristas admitidos na DOPEL
até 15/07/2006, independentemente da data de sua demissão.
51.2. como prestadores de serviços de motorista exclusivamente para a DOBUCHAK,
todos os motoristas admitidos na DOPEL a partir de 21/12/2010.
52. Observo que os motoristas que, inicialmente, encontravam-se na primeira situação
(51.1), se não demitidos até 20/12/2010, poderiam continuar seus serviços na segunda
situação (51.2), porém a recíproca não poderia ocorrer.
53. Acrescenta o Auditor Fiscal, em sua diligência, vide fls. 1317:
48. Ressalte-se que a empresa DOBUCHAK em 07/07/2010, conforme 5a
alteração da sua firma individual, incluiu em seu objetivo social o transporte
rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral e,
COINCIDENTE, em 21/12/2010 a empresa DOPEL transfere dois caminhões
para a empresa DOBUCHAK (que já possuía dois caminhões e nenhum
motorista). Em decorrência desse fato, procurou-se apurar a situação,
posterior a 12/2010, dos motoristas da empresa DOPEL que constavam na
tabela 5 (transcrita acima) e verificou-se, através das informações constantes
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

no banco de dados da Receita Federal (CNIS), conforme afirmado na
Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES e admitido pela
recorrente, que os referidos motoristas mantiveram seu vínculo empregatício
com a empresa DOPEL até 06/2011, conforme documentos apresentados no
DOC.15 da Representação Administrativa de Exclusão do SIMPLES (fls. 363 a
369).
54. Quanto ao acima exposto, a manifestante alega, às fls. 1627/1628:
Esclarece-se, outrossim, que no ano de 2010, que é o ano da Fiscalização, a
DOPEL possuía 05 (cinco) caminhões (Placas: LXI 8230, IML 5723, MDF
8397, MDF 8241, e MCS 5687, e 06 (seis) motoristas, sendo que após, um dos
motoristas se afastou em virtude de acidente (em 25.10.2010). (grifei)
Neste norte, como se vê, não há qualquer incongruência nos fatos supra, eis
que a empresa tinha 05 caminhões, e 05 motoristas.
Ato contínuo, a DOPEL vendeu seus caminhões, sendo que 02 deles foram para
a DOBUCHAK.
55. Confronto a seguir o alegado pela Fiscalização e pela manifestante:
55.1. Acorde a informação de fls. 1632/1633, vide item 57 adiante, dos caminhões acima
mencionados, o de placa MDF 8241, CHASSI 9BW2M82T23R304648, era dirigido pelo
Sr. Moacir Bachmann, o qual sofreu acidente, ficando afastado de suas atividades, de
24/10/2010 a 01/04/2012, como consta adiante, no item 58.
55.2. Consta na manifestação, tanto às fls. 1627/1628, como também às fls. 1633/1634, a
propriedade, pela DOPEL, de 05 (cinco) caminhões (são citadas as mesmas placas, à
exceção da MCS 5687, que muda para MCS 5681), sem especificar suas datas de
aquisição e, principalmente, venda, apenas tendo mencionado, à fl. 1628, que a venda se
deu “ato contínuo...”). Entretanto, observo que, dentre esses cinco caminhões citados,
constam os de placas LXI 8230 e IML 5723, os quais o Auditor Fiscal relatou que
foram vendidos em 21/12/2010.
55.2.1. Essa venda é confirmada pelo Razão de 2010 da DOPEL, vide fls. 685, conta
3560-1.2.20.01.01 – Equipamentos de Transporte, consta a “baixa de bem ativo
imobilizado devido a venda”, conforme segue:

Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

55.2.2. Observo, como se verifica acima, que a referida conta contábil 3560-1.2.20.01.01
– Equipamentos de Transporte, informa que o caminhão de placa MDF 8397 (chassi
9BW2M82TX4R429558, vide fl. 1634) foi vendido em 31/08/2010.
55.3. Por outro lado, à fl. 1628, a manifestante também informa que:
Quanto aos motoristas que ainda integram o quadro de funcionários da
DOPEL, como já esclarecido em Manifestação de Inconformidade e não
analisado pelo r. fiscal, após a venda dos veículos, em fevereiro de 2011,
houve a dispensa de um dos motoristas. No mês seguinte, quando a empresa
tinha por meta dispensar ou realocar os demais motoristas, verificou-se que
naquele mês, se iniciavam os 30 dias anteriores à data base da categoria (que
acontece em maio). Assim, com a projeção dos avisos prévios recaindo sobre
aquele período, a DOPEL teria de arcar com uma multa equivalente a 01
salário de cada um dos funcionários dispensados, o que, na época mostrava-se
um grande óbice à dispensa.(...) (grifei)
55.4. Como consta acima, a manifestante informa (a) que a dispensa de dois motoristas,
pela DOPEL, feita em fevereiro de 2011, ocorreu após a venda dos veículos, e, (b) que a
DOPEL pretendia demitir os demais motoristas no mês seguinte, só não o fazendo para
evitar o pagamento da multa relativa à demissão nos 30 dias anteriores à data base da
categoria.
55.4.1. Assim sendo, por entender que tais demissões, efetuadas ou pretendidas,
vinculavam-se à inexistência de veículos que pudessem ser dirigidos pelos referidos
motoristas, concluo que está correta a informação da Fiscalização, de que os últimos
veículos de propriedade da DOPEL foram os vendidos em 21/12/2010.
56. Passo ao exposto pela manifestante, à fl. 1628, quanto aos motoristas da
DOBUCHAK:
Sobre os dois motoristas da DOBUCHAK, DALTON METZNER, admitido em
18.05.2011, e VANDERLEI PETERS, admitido em 22.02.2011 (este último era
funcionário da DOPEL, sendo que quando esta vendeu seus caminhões,
rescindiu o contrato de trabalho do mesmo em 20.02.2011), o r. fiscal apenas
alega que não poderiam estar incluídos na tabela 6 da Representação
Administrativa de Exclusão do SIMPLES, por ser de data anterior à admissão
dos mesmos.
No entanto, em outro momento, como descrito acima, averigua a situação das
empresas relativamente aos seus motoristas no período posterior a 12/2010, ou
seja, omite um fato em detrimento de outro que considera favorável à exclusão
da DOPEL do SIMPLES.
56.1. Observo que, se atendido o pedido acima, refazendo-se a tabela 6 da Representação,
vide fl. 17, para incluir os Srs. DALTON METZNER e VANDERLEI PETERS na
relação de motoristas da DOBUCHAK, não haverá outra conclusão, a não ser que, desde
a demissão do Sr. Francisco Dias até a véspera da admissão do Sr. Vanderlei Peters (ou
seja, de 15/07/2006 a 20/02/2011) a DOBUCHAK ficou sem motoristas (nem mesmo
autônomos, como informado à fl. 1315), embora tivesse a propriedade de caminhões
desde 09/03/2005.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

56.2. Assim sendo, concluo que o Auditor Fiscal, em sua diligência, não fez as inclusões
pleiteadas, porque essas em nada alterariam a situação da empresa DOBUCHAK no
período considerado durante a auditoria fiscal (01/2006 a 12/2010).
56.3. De qualquer forma, demonstro os efeitos da alteração da tabela 6, referente aos
motoristas da empresa DOBUCHAK nos termos pretendidos pela manifestante, apenas a
título de esclarecimento:

57. Volta a manifestante, às fls. 1632/1633, a tratar da situação da DOPEL:
Em Dezembro do ano de 2009 a empresa possuía 5 (cinco) caminhões/carreta e
6 MOTORISTAS DE CAMINHÕES/ CARRETA.
- Ford F 14.000 HD, placa LXI 8230, motorista Sr. Osnildo Liesemberg.
- Mercedes Benz 1620, placa MDF 8397, motorista Sr. Osmair Floriano.
- Ford Cargo, placa IML 5723, motorista Sr. Marcos Junges.
- VW 23220, placa MDF 8241, motorista Moacir Bachmann.
- VW 23220, placa MCS 5681, motorista Ficando de reserva para trabalhar
durante as férias dos demais motoristas Sr. Edgar Schug.
No ano de 2010, O Sr. Marcos Junges, se desligou da empresa no dia
07/04/2010 e para o seu lugar foi contratado o Sr. Alduri Antônio Backes da
Luz em 26/04/2010. E em 23/09/2010 o Sr. Osmair Floriano foi dispensado.
Sendo que a partir daí a empresa ficou com 5 (cinco) Caminhões/Carreta e 5
(cinco) Motoristas de Caminhão/Carreta.
Em outubro deste ano o Sr. Moacir Bachmann sofreu um acidente ficando
afastado até 01/04/2012.
Na sua apresentação o Sr. Auditor Fiscal omite os caminhões da
empresaDOPEL, em momento nenhum ele fez uma relação dos motoristas da
empresa DOPEL com os devidos caminhões da empresa DOPEL, se ele tivesse
feito essa relação ele constataria que a quantidade de motoristas que a
empresa DOPEL tem condiz com a quantidade de caminhões que a referida
empresa possuía na época.
57.1. Acima, inicialmente, a manifestante faz um relato retroativo a dezembro de 2009;
depois, passa ao ano de 2010, mas sempre com referências a datas anteriores a
21/12/2010, pois a expressão “a partir daí” tem como data inicial a dispensa, em
23/09/2012, do Sr. Osmair Floriano; sendo ainda de se destacar que o Sr. Moacir
Bachmann afastou-se da empresa DOPEL, por motivo de acidente, de 24/10/2010 a
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

01/04/2012, como comprovei por consulta ao sistema GFIPWEB, e sintetizei na planilha
do item 58 adiante.
57.2. Dos 6 (seis) motoristas da DOPEL acima, que a manifestante informa que
estavam em atividade em 2009, é informado que 3 foram afastados antes de
21/12/2010 (Osmair Floriano, Marcos Junges e Moacir Bachmann), restando em
atividade, após tal data, Osnildo Liesemberg, Edgar Schug e Alduri Antônio Backes
da Luz.
58. Reunindo todas as informações prestadas pela manifestante sobre os motoristas da
DOPEL e consultas que efetuei ao sistema GFIPWEB, formei o resumo a seguir,
chegando até 08/2014, para melhor compreender o fenômeno (mas destaco que o Auditor
Fiscal só considerou os dados pertinentes ao período fiscalizado - 01/2006 a 12/2010):

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

58.1. Pela planilha acima, constata-se que o Sr. Osnildo Liesemberg (admitido em
12/01/2009) ainda trabalha para a DOPEL; o Sr. Edgar Schug (admitido em 19/10/2004)
foi demitido em 07/07/2013 e o Sr. Alduri Antônio Backes da Luz (admitido em
26/04/2010) foi demitido em 08/02/2012. Há, ainda, outros motoristas que foram
admitidos antes e só demitidos após 21/12/2010, a saber, os Srs.: João Barbosa (admitido
em 16/10/2006 e que pediu demissão em 10/07/2011) e Francisco Dias (admitido em
13/11/2008 e que pediu demissão em 17/05/2012), além dos Srs. Moacir Bachmann e
Vanderlei Peters, que, no período, ficaram a maior parte do tempo em licença e, portanto,
não são contados para verificação de indícios.
58.2. Quanto ao Sr. João Barbosa, a manifestante alega que “foi contratado para
trabalhar como motorista de automóvel/caminhonete. O serviço dele era fazer o serviço
de bancos. Após o serviço de bancos ele fazia pequenas entregas de caminhonete, coleta
de peças necessárias para manutenção, transporte de peças para oficinas, ou seja, o
mesmo nunca dirigiu caminhão. Esse fato pode ser constatado/demonstrado através das
folhas de pagamento e cartões ponto anexados (DOC. 04). ”
58.2.1. Observo que não encontrei os comprovantes citados pela empresa, porém, acorde
consulta ao sistema GFIPWEB, verifiquei que, embora com o mesmo código CBO
07825, correspondente à função de motorista de caminhão),o salário do Sr. João Barbosa,
efetivamente, era inferior à média dos demais motoristas, o que me permite inferir ser
correta a alegação da empresa, ainda que haja incorreção do código informado em GFIP.
Assim sendo, deixo de considerar os dados referentes ao Sr. João Barbosa como indício.
58.3. A manifestante alega que o Sr. Edgar Schug (ou Edegar Schug, como consta nas
GFIP), “O Sr. Edgar Schug foi contratado em 19/10/2004 para trabalhar na produção,
trabalhou na produção até 01/01/2005, sendo promovido para Auxiliar de Expedição, em
01/09/2005 foi novamente promovido agora para Conferente de Cargas, em 01/08/2007
passou a exercer a função de MOTORISTA, sendo que somente em 01/01/2009 é que foi
promovido para MOTORISTA DE CAMINHÃO”.
58.3.1. Não foi possível corroborar tal alegação pelos documentos referentes a alguns
motoristas, apresentados pela manifestante às fls. 358/369, dentre os quais constam os de
fls. 360 e 365, especificamente referentes ao Sr. Edegar Schug, nem pelas informações
que obtive junto ao sistema GFIPWEB (o código CBO 07825, correspondente à função
de motorista de caminhão, consta desde 09/2007, havendo competibilidade com a média
salarial dos demais motoristas da empresa). De qualquer forma, tal diferença de datas não
tem qualquer efeito na presente análise, já que só começa em 21/12/2010 o período
considerado pelo Auditor Fiscal quanto à prestação, pelos motoristas contratados pela
DOPEL, de serviços de transportes à empresa DOBUCHAK.
59. Observo que:
59.1. Desconsiderando-se, na planilha acima referente à DOPEL, os nomes dos Srs.
Moacir Bachmann, Vanderlei Peters e João Barbosa, remanescem apenas os nomes dos
Srs. Edgar Schug (atentando-se às considerções acima), Osnildo Liesemberg, Francisco
Dias e Alduri Antônio Backes da Luz.
59.2. Ao somar esses quatro nomes aos dos motoristas que, à época da fiscalização,
havia na DOBUCHAK, vide subitem 56.3 acima (ou seja, Srs. Dalton Meltzner e,
novamente, Vanderlei Peters), resultam seis motoristas, número correspondente à
quantidade de caminhões da DOBUCHAK, à época da fiscalização, acorde informado
no item 49.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

60. Assim sendo, a análise das alegações e documentos presentes nos autos corrobora
as conclusões expostas pelo Auditor Fiscal.
61. Recordo ainda, como observado no item 56 e subitens, que as alegações e documentos
analisados indicam que a empresa DOBUCHAK, de 15/07/2006 a 20/02/2011, só teve
como motoristas os empregados da empresa DOPEL (lembrando que, em sua diligência,
a Fiscalização só considerou os dados pertinentes ao período fiscalizado (01/2006 a
12/2010).
62. Reporto-me no mais ao enorme conjunto de dados coletados tanto no Relatório Fiscal,
como no Relatório de Diligência, para concluir que:
62.1. não se pode falar em independência e autonomia das empresas em tela; e, ainda,
62.2. que a distinção formal dos sócios das empresas fica severamente comprometida
– na prática – em razão da unidade de direção existente, como demonstrado nos
autos. É perfeitamente razoável concluir que a direção dos rumos empresariais é traçada
de forma centralizada, tanto no aspecto gerencial como nos aspectos técnicos da
produção.
63. Neste momento, cabe destacar que – diante de fatos e indícios encontrados na
auditoria-fiscal – pode o Fisco, com respaldo na legislação, desconsiderar a existência de
certos negócios ou situações jurídicas, formalmente existentes entre trabalhadores e uma
ou mais empresas.
64. Explica-se. Um dos pilares do direito tributário está consignado no CTN, artigos 114
(que define o fato gerador), 116 e 149, os quais prevêem a possibilidade e de buscar a
realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação concreta
e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. Corolário de tal
premissa culmina no poder de requalificar o negócio aparente entre duas ou mais
empresas, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido.
65. A questão que se coloca é sobre a legitimidade ou não do “planejamento tributário”,
assim denominado pela doutrina majoritária como uma disposição dos negócios do
contribuinte – fazendo uso de uma ou mais pessoas jurídicas – com o intuito de
economizar tributos, dentro dos limites legais.
66. A depender das circunstâncias e do contexto subjacente, o planejamento realizado
pode amoldar-se a uma elisão fiscal (lícita, portanto); ou, ao contrário, pode apresentar-se
de forma abusiva, muitas vezes com o escopo de atingir negócio jurídico indireto,
tornando-se, então, ilegal e passível de descaracterização por parte do Fisco.
67. A doutrina - e também a prática - indicam ser tênue a linha que separa, de um lado, o
direito de qualquer contribuinte organizar sua empresa, com base na livre iniciativa e na
autonomia negocial privada, e de outro, o poder de o Estado-Fisco considerar tais
disposições ineficazes, a partir de pressupostos fáticos lastreados em fraudes, abuso de
formas e simulações.
68. Como corolário dessas premissas, tem-se ainda o art. 229 e § 2.o c/cart. 9.o, caput e
inciso I do Decreto n.o 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS). Tais
disposições regulamentares decorrem da própria natureza da atividade fiscalizatória,
inerente ao poder-dever estatal de tributar, previsto, dentre outros, no art. 142 do CTN.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

69. E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa
ou pessoa jurídica. De fato, não houve desconsideração jurídica das empresas
analisadas, mas tão-somente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência
sobre a forma, em razão da utilização dos trabalhadores de empresas (DOPEL E
DOBUCHAK) de maneira interposta, com vistas à subdivisão contábil
(fracionamento) dos respectivos faturamentos e redução da tributação
previdenciária, haja vista a opção da DOPEL ao regime simplificado. Em última
análise, o Fisco buscou alcançar a verdade material – fundamentado em elementos
concretos de prova -, em detrimento dos aspectos aparentes e formais dos negócios
jurídicos apresentados pelo contribuinte.
70. Luciano Amaro, em sua obra “Direito Tributário Brasileiro”, 14a ed., São Paulo,
Saraiva, 2008, pág. 238 reconhece a validade de atos praticados pela autoridade fiscal,
tais como na presente autuação:
O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação
jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica
aparente), desconsiderar a aparência em prol da realidade.
71. Oportuno trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de
Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito Tributário”
– 11o. Volume, Editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
“Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra,
por outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à
idéia que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que,
embora ligadas em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais
existam, operando, cada uma, na busca do seu específico objeto empresarial,
todas, enfim, buscando a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade
empresarial, a percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial,
sobretudo em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos
verdade é o fato de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades, de
fato e de direito, estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do
Direito Tributário, as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se
procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos
negócios praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que
asoperações estão sendo externadas.” (g. n.)
72. Ficou evidenciado, no caso sob exame, um arranjo negocial, um caminho
indireto, simulado ou aparente, baseado em normas de contorno, juridicamente
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721712/2011-91

válidas em si mesmas, mas que desbordam a incidência tributária normal, sem a
existência evidente e razoável do chamado motivo ou propósito negocial. Verificou-se
tão-somente o desejo de economia fiscal.
73. O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e
evidências robustas -, repita-se, não de forma isolada, mas dentro de um contexto
abrangente -, atinente à disposição empresarial atípica, à unicidade dos meios
produtivos, com centralização de gestão, de direção dos negócios, da localização
física, do relacionamento com os empregados e com o público externo, leva à
convicção de que a realidade fática essencial das atividades realizadas pelas
empresas foi modificada artificialmente.
74. E tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma
disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais
indevidas, na medida em que o faturamento total decorrente das atividades
(unificadas na essência) era fracionado, de modo a respaldar a permanência da
DOPEL como optante pelo SIMPLES.
75. Ora, uma vez constatada a veracidade dos fatos contidos na Representação
Fiscal e documentos comprobatórios, que culminaram na edição do Ato
Declaratório Executivo (ADE) decorrente, é forçoso reconhecer a improcedência das
argumentações em contrário oferecidas pela interessada; e concluir pela correta
exclusão da empresa da sistemática de tributação simplificada, no período de
01/01/2006 a 30/06/2007, nos termos da legislação ali mencionada.
14.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Dispositivo

15.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo o Ato Declaratório que excluiu a
contribuinte do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1958
DF CARF MF
Original